Tribunal: CARF
Processo: 10410.723875/2021-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Assunto: Regimes Aduaneiros
Exercício: 2017
INFRAÇÃO ADUANEIRA. SUBFATURAMENTO DAS MERCADORIAS IMPORTADAS. ARBITRAMENTO DE VALORES.
Quando o valor das mercadorias importadas constante nos documentos instrutivos da Declaração de Importação não se mostrarem compatíveis para com os respectivos produtos, denotando a ocorrência de fraude na operação de importação correlata e impossibilitando a apuração do preço efetivamente praticado na importação, o valor aduaneiro das mercadorias será arbitrado com esteio nos critérios estabelecidos no art. 88 da Medida Provisória no 2.158-35/2001.
IMPORTAÇÃO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. OCULTAÇÃO DOS REAIS ADQUIRENTES DAS MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM, DISPONIBILIDADE E TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS FINANCEIROS. DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO.
A ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação e a interposição fraudulenta de terceiros em operações de comércio exterior, bem como a não comprovação da origem, disponibilidade e transferências dos recursos financeiros utilizados para o adimplemento das operações de importação realizadas configuram dano ao Erário, punível com a pena de perdimento das mercadorias importadas. Em sua impossibilidade, por já terem sido consumidas, revendidas ou não localizadas as mercadorias, aplica-se, em substituição, multa no valor aduaneiro dos produtos importados.
PENA DE PERDIMENTO. MULTA ADMINISTRATIVA. CONCOMITÂNCIA DE APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Não podem conviver no mesmo lançamento a pena de perdimento com a multa administrativa de 100% sobre a diferença entre o preço declarado e o efetivamente praticado, em conformidade com o § 1oA do art. 703 do Regulamento Aduaneiro/2009.
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. DEVER DE DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUALIZADA.
Quando há diversos sujeitos passivos na autuação, entende-se que é dever do autuante, ao arrolá-los sob tal condição, individualizar as condutas que ensejaram a aplicação das penalidades, explicando quais as atitudes de tais sujeitos que concorreram, por exemplo, para a prática das infrações detectadas.
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. VALOR DE ALÇADA SUPERIOR AO VALOR EXONERADO.
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.723875/2021-48
ACÓRDÃO
3201-011.907 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

GTR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
Assunto: Regimes Aduaneiros
Exercício: 2017
INFRAÇÃO
ADUANEIRA.
SUBFATURAMENTO
DAS
MERCADORIAS
IMPORTADAS. ARBITRAMENTO DE VALORES.
Quando o valor das mercadorias importadas constante nos documentos
instrutivos da Declaração de Importação não se mostrarem compatíveis
para com os respectivos produtos, denotando a ocorrência de fraude na
operação de importação correlata e impossibilitando a apuração do preço
efetivamente praticado na importação, o valor aduaneiro das mercadorias
será arbitrado com esteio nos critérios estabelecidos no art. 88 da Medida
Provisória no 2.158-35/2001.
IMPORTAÇÃO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. OCULTAÇÃO
DOS
REAIS
ADQUIRENTES
DAS
MERCADORIAS.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM, DISPONIBILIDADE E TRANSFERÊNCIA DOS
RECURSOS FINANCEIROS. DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO.
A ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de
responsável pela operação e a interposição fraudulenta de terceiros em
operações de comércio exterior, bem como a não comprovação da origem,
disponibilidade e transferências dos recursos financeiros utilizados para o
adimplemento das operações de importação realizadas configuram dano
ao Erário, punível com a pena de perdimento das mercadorias importadas.
Em sua impossibilidade, por já terem sido consumidas, revendidas ou não
localizadas as mercadorias, aplica-se, em substituição, multa no valor
aduaneiro dos produtos importados.
PENA DE PERDIMENTO. MULTA ADMINISTRATIVA. CONCOMITÂNCIA DE
APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 8762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.907 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723875/2021-48
2
Não podem conviver no mesmo lançamento a pena de perdimento com a
multa administrativa de 100% sobre a diferença entre o preço declarado e
o efetivamente praticado, em conformidade com o § 1oA do art. 703 do
Regulamento Aduaneiro/2009.
RESPONSABILIDADE
DE
TERCEIROS.
DEVER
DE
DEMONSTRAÇÃO
INDIVIDUALIZADA.
Quando há diversos sujeitos passivos na autuação, entende-se que é dever
do autuante, ao arrolá-los sob tal condição, individualizar as condutas que
ensejaram a aplicação das penalidades, explicando quais as atitudes
de tais sujeitos que concorreram, por exemplo, para a prática das
infrações detectadas.
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. VALOR DE ALÇADA SUPERIOR
AO VALOR EXONERADO.
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício,
aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em (i) negar
provimento ao Recurso de Ofício, (ii) dar parcial provimento ao Recurso Voluntário interposto por
GTR Importação e Distribuição Ltda., para exonerar a multa prevista no art. 88 da Medida
Provisória no 2.158-35/2001, c/c o art. 70, II, “a” e “b”, da Lei no 10.833/2003, e (iii) dar
provimento aos Recursos Voluntários interpostos por David Gilbert Moreno e Cláudio Moreno,
exonerando-os da responsabilidade solidária.
Assinado Digitalmente
MÁRCIO ROBSON COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
HÉLCIO LAFETÁ REIS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Márcio
Robson Costa, Flavia Sales Campos Vale, Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

Fl. 8763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.907 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723875/2021-48
3
RELATÓRIO
Reproduzo o relatório elaborado, nos termos do acórdão da Delegacia Regional de
Julgamento, por ocasião do julgamento da impugnação aos autos de infração:
Trata o presente processo de auto de infração aduaneiro lavrado contra a GTR
IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, CNPJ no 27.149.389/0002-79, doravante
denominada apenas de GTR, contra a G TRADING COMÉRCIO EXTERIOR HQ LTDA,
CNPJ no 04.504.200/0001-32, doravante denominada tão somente de G TRADING,
contra o Sr. DAVID GILBERT MORENO, CPF no 245.574.987-87 e contra o Sr.
CLÁUDIO MORENO, CPF no 073.540.897-10, no valor total de R$ 514.472.884,75,
a título de multa de conversão da ordem de 100% sobre o valor aduaneiro das
mercadorias sujeitas a perdimento e que foram revendidas, consumidas ou não
localizadas, em razão da imputação de interposição fraudulenta de terceiros nas
respectivas operações de comércio exterior; de multa por subfaturamento nas
operações de importação e de multa pela não apresentação de documentos
relacionados às operações de comércio exterior Inicia o Relatório Fiscal
(fls.4.753/4.803) com uma síntese dos procedimentos fiscais realizados em face
do sujeito passivo GTR e os fatos que os motivaram, bem como apresenta tabela
com as Declarações de Importação que foram objeto do presente Auto de
Infração.
O tópico seguinte se intitula “Histórico dos Fatos” e nele a Fiscalização discorre
sobre o objeto social, o quadro societário e a estrutura empresarial da GTR.
Sublinha que no decorrer da ação fiscal as importações foram realizadas somente
por meio da empresa G TRADING, e que no aspecto da capacidade operacional,
além de não contratarem empregados, os estabelecimentos da empresa GTR,
matriz e filial, estão instalados em salas comerciais, não tendo onde estocar
mercadorias importadas. Aduz que as operações de comércio exterior da GTR
iniciaram-se em julho de 2017 e que, da análise aos romaneios de carga (packing
list), estes não indicam que as mercadorias tenham chegado ao Brasil em volumes
segregados por destinatário, de forma que seria necessária uma logística
adequada para a segregação das mercadorias por destinatário de cada
importação, razão pela qual aponta ser provável que essas cargas tenham um só
destino, ao contrário do que indicam as diversas notas fiscais de saída.
No aspecto de capacidade econômica da GTR, perfilha que, da análise ao valor
global das importações e que a margem bruta das vendas no mercado interno
(vendas menos importações) não sustenta a atividade econômica, constatou-se a
falta de recursos próprios da empresa GTR para suportar as suas importações, que
somaram R$ 57 milhões em 2017 (notas fiscais de entrada).
Destaca que o escrutínio à contabilidade da GTR, notadamente do seu Ativo
Circulante, Patrimônio Líquido e Resultado Acumulado, aponta para a utilização
de recursos de terceiros no custeio das importações, especialmente no último
trimestre do ano. Noticia a existência de contrato de mútuo entre a GTR e a G
Fl. 8764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.907 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723875/2021-48
4
TRADING e as incoerências ali vislumbradas. Repisa que considerando a
disponibilidade de recursos próprios e o volume das importações, é de se
presumir que a empresa GTR utilizou-se de recursos de terceiros para custear as
suas importações declaradas como próprias.
Sublinha que além do custeio das suas operações de importação, há outras
despesas, operacionais e não operacionais, relacionadas à atividade de comercial
atacadista, por exemplo, salários, aluguéis, serviços de contabilidade e serviços de
advocacia, os quais também devem ser computados no custeio da atividade
econômica. Informa que no curso da ação fiscal a empresa GTR foi intimada a
apresentar documentos relativos ao custeio das suas operações de importação,
assim como indicar a origem dos recursos empregados nesse custeio e que, com
base nos documentos disponibilizados e as informações obtidas nos sistemas da
própria RFB, obtém-se elementos suficientes para comprovar a prática de
interposição fraudulenta em operações de comércio exterior. Explana que o
custeio da atividade econômica da empresa GTR está espelhado na sua própria
movimentação bancária, por onde circularam os recursos financeiros utilizados no
pagamento das operações de importação, dos tributos, dos serviços e outras
despesas, e ilustra com tabela baseada nos extratos bancários apresentados.
Salienta que com relação ao custeio das importações, verificou-se que a empresa
GTR, em consultas efetuadas no sistema Sped e-Financeira, realizou apenas uma
pequena parte das operações cambiais necessárias ao pagamento de
fornecedores estrangeiros. Oferta tabela com informações das operações
cambiais para pagamento aos fornecedores estrangeiros, enfatizando que os
valores exibidos na planilha são bem inferiores ao valor negociado das
mercadorias com os fornecedores estrangeiros, que soma R$ 48 milhões. Pontua
que se não constam registros de pagamentos além daqueles que a empresa
apresentou e dos que constam no sistema Sped e-Financeira, os pagamentos
devem ter sido efetuados por terceiros. Argumenta que a GTR foi intimada a
apresentar os documentos relativos ao pagamento das suas importações e o fez
parcialmente,
apresentando
apenas
uma
pequena
parte,
indicando
aproximadamente R$ 15 milhões em contratos de câmbio, enquanto suas
operações de importação, calculadas com base no valor das mercadorias na
condição de venda, somaram mais de R$ 48 milhões. Declina que, desta forma, a
empresa GTR descumpriu a obrigação de apresentar à fiscalização aduaneira
documentos relativos às transações internacionais, necessários para a
identificação de quem tenha realizado o pagamento ao exterior da maior parte
das suas importações, uma vez que esses recursos não passaram pela conta
bancária da empresa.
Articula que as movimentações financeiras comprovadas são apenas o suficiente
para suportar os dispêndios imediatos realizados., e que estes valores estão longe
de espelhar a atividade econômica da empresa GTR, representada nas suas notas
fiscais emitidas, relativas às importações e às vendas no mercado interno. Tece
considerações sobre à origem dos recursos utilizados para custear às importações
Fl. 8765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.907 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723875/2021-48
5
da empresa GTR e sustenta que as notas fiscais emitidas pela GTR indicam uma
evolução significativa nas importações e vendas no mercado interno sem a devida
comprovação da origem dos recursos financeiros necessários para justificá-la, o
que caracteriza de fato a realização de operações com recursos de terceiros.
Articula que as margens sobre as operações de venda são incompatíveis com o
exercício da atividade de comercial atacadista, uma vez que não cobre nem a
metade da carga tributária interna a que está sujeita uma empresa comercial; que
outras despesas, operacionais e não operacionais (despesas bancárias, aluguéis,
serviços contábeis, retiradas dos sócios, erc) que fazem parte do custeio da
atividade econômica e, incluindo-as no cálculo da margem bruta constata-se que
a margem bruta real de venda é de fato negativa. Frisa, então, que a margem
praticada pela GTR não sustenta a sua atividade comercial e não é nem de longe
suficiente para proporcionar um crescimento econômico da ordem
experimentada pela empresa, o que comprova mais uma vez a utilização de
recursos de terceiros no custeio das suas importações. Reitera que a margem
bruta de venda praticada (diferença entre o valor da venda e o custo da
importação), sequer supera os seus dispêndios, de forma que a empresa GTR
realmente contabiliza prejuízo com as operações de importação. Esclarece que
estes fatos caracterizam-na como empresa inexistente de fato, e que, como a
atividade econômica da empresa GTR não é economicamente viável, não se
justificaria a existência da empresa. Expõe sobre os extratos bancários e extratos
de movimentação de cobrança bancária relacionados às notas fiscais de vendas
apresentados. Menciona que os extratos de movimentação de cobrança bancária
e as notas fiscais de vendas apontam a empresa PAIVA PRATA E CHAPEADO -
EIRELI – ME como destinatária de 46% dos valores, e apresenta tabela
demonstrativa. Denota que os pagamentos eram parcelados e limitados, cada um,
a menos de R$ 30.000,00, além de ocorrerem em geral em uma mesma data,
independente das datas de vencimento dos títulos, o que revela uma evidente
simulação de pagamento a prazo, uma vez que os recebimentos são de fato à
vista, e ilustra com tabela. Explana sobre os pagamentos por meio de cheques,
cujos valores não guardam correspondência com os valores fracionados das
faturas, tendo em vista a diversidade e os pequenos valores dos cheques
depositados, muitos deles sendo devolvidos sem fundos. Pondera que tanto os
pagamentos em cheques quanto aqueles consubstanciados por meio de títulos
apresentados pela GTR, os quais indicam o fracionamento do pagamento em
valores limitados a R$ 30 mil, o que também aponta para a inviabilidade da
apuração da origem dos recursos, tendo em vista que os pagamentos dos títulos
podem ser efetuados por terceiros que não sejam os destinatários das respectivas
notas fiscais e não tenham relação com as importações realizadas pela empresa
GTR.
Passa então a apontar os principais destinatários das notas fiscais emitidas pela
GTR, dentre os quais constam empresas que não apresentam capacidade
econômica compatível com o valor das notas fiscais de vendas que lhes foram
destinadas, como é o caso das empresas PAIVA PRATA E CHAPEADO - EIRELI - ME,
Fl. 8766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.907 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723875/2021-48
6
LINGQIAO ZHENG - ME e CARDOSO COMERCIO E CONFECCOES EIRELI – ME,
empresas estas que respondem por 70% das notas fiscais de venda da GTR em
valor.
Versa sobre a incapacidade financeira destes adquirentes, as quais, de acordo
com as apurações realizadas, não exerceram atividade econômica no volume
indicado, uma vez que não efetuaram vendas, não recolheram tributos, não
contaram com funcionários e não apresentaram movimentação financeira
compatível com o valor das notas fiscais de vendas emitidas para cada uma delas.
Declina (fl.4.771):
“O volume de notas fiscais de venda em que constam essas três empresas como
destinatárias é bastante significativo: R$ 97 milhões para PAIVA PRATA, R$ 112
milhões para LINGQIAO ZHENG e R$ 41 milhões para CARDOSO COMERCIO. Esses
dados indicam que elas atuam como verdadeiras “noteiras”, do tipo que se usam
para justificar operações irregulares, com o fim dar um aspecto de legalidade em
operações ilegítimas.
As notas fiscais emitidas para esse tipo de empresa indicam operações comerciais
inexistentes, como é o caso das notas fiscais da empresa GTR Comércio, cujo único
propósito foi permitir a circulação das mercadorias importadas ao amparo de um
documento fiscal formalmente emitido, embora inidôneo.
No cadastro do CNPJ, essas três empresas encontram-se na situação cadastral
Baixada, de ofício, pelo motivo de inexistência de fato.
A emissão de notas fiscais de venda para empresas sem capacidade econômica,
associada ao parcelamento dos pagamentos com a emissão de faturas
fracionadas revelam um claro propósito de apagar o rastro das mercadorias e o
rastro do dinheiro, inviabilizando a apuração da identificação do real responsável
pelas operações de importação dessas mercadorias.
Ações como essas caracterizam de fato a interposição fraudulenta em operações
de comércio exterior, mediante ação dolosa do importador, com o intuito claro de
ocultar a origem dos recursos que custearam suas atividades.”
Transcreve o dispositivo legal que capitula a interposição fraudulenta de terceiros
e conclui nos seguintes ditames (fl.4.772):
“Em conjunto e de forma inequívoca, os fatos abaixo relacionados caracterizam a
prática desta infração pela empresa GTR:
- Falta de capacidade operacional e econômica do importador para o custeio das
suas importações;
- Destinação das mercadorias importadas direto da zona primária, indicando
destinatários diversos,
sem a logística necessária para a segregação da carga e sem registro de
conhecimentos de transporte
Fl. 8767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.907 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723875/2021-48
7
relacionados às notas fiscais de saída;
- Custeio parcial das importações, com o pagamento apenas de parte das
operações cambiais;
- Não apresentação de documentos relativos ao pagamento ao fornecedor
estrangeiro. A Realização de operações cambiais aponta valor total bem inferior
ao valor total das mercadorias na condição de venda, indicando falta de
comprovação do pagamento de grande parte da importação aos fornecedores
estrangeiros;
- Emissão de notas fiscais de vendas sem margem suficiente para o suporte da
atividade econômica da empresa, revelando a falta de lógica econômica nas
operações comerciais.
- Emissão de faturas parceladas, inviabilizando a apuração da origem dos recursos
ingressados nas suas contas bancárias na forma de cobranças; e
- Emissão de notas fiscais de venda inidôneas, indicando destinatários com
indicativo de falta de capacidade econômica.”
Passa então a tratar da infração de subfaturamento das mercadorias importadas.
A análise realizada pela Fiscalização toma por base as notas fiscais (de entrada e
de saída) da empresa GTR, tendo aferido a Fiscalização que os valores praticados
pela GTR são impraticáveis no mercado.
Declina (fl.4.774):
“Na nota fiscal acima, transformando a unidade comercializada, de dezena para
peça, verifica-se que os valores unitários da comercialização dessas mercadorias
no mercado interno pela empresa GTR variam de R$ 2,69 a R$ 7,87, um preço
irreal no mercado de artigos do vestuário, mesmo para o mercado informal.
Esta é uma evidência da prática de subfaturamento que se estende às demais as
notas fiscais emitidas pela empresa GTR.”
Explica a Fiscalização que com o fim de comprovar a ocorrência de
subfaturamento nas importações da empresa GTR, foi efetuado um
levantamento, com base nos dados do Siscomex, dos valores declarados por
outras empresas, em importações dos mesmos tipos de mercadorias, explicitando
em seguida a metodologia e critérios utilizados nas apurações, exibindo imagens
das tabelas comparativas. Destaca que foram separadas as empresas
importadoras em dois grupos: 1) Empresas com registro de fiscalização e 2)
Empresas sem registro de fiscalização, e denota:
“A diferença significativa entre os preços unitários médios declarados pelos dois
grupos evidencia a prática de subfaturamento nas importações pelas empresas do
Grupo 1 e a sua relação com a ocorrência de fraude apurada em procedimento de
fiscalização aduaneira, demonstrando a existência de correlação entre
subfaturamento e interposição fraudulenta.
Fl. 8768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.907 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723875/2021-48
8
Como se quis demonstrar, o valor unitário das mercadorias declarados pela
empresa GTR é compatível com os valores declarados pelas empresas do Grupo 1.
Era de esperar, pois, uma vez demonstrada neste relatório a ocorrência de
interposição fraudulenta, a empresa GTR, de fato, faz parte desse grupo.
É relevante apurar a ocorrência de subfaturamento em situações como esta,
porque a pena de perdimento deve ser substituída por multa equivalente ao valor
aduaneiro das mercadorias, como determina o parágrafo terceiro do artigo 23 do
Decreto lei no 1.455/76, na hipótese em que não tenham sido localizadas, ou
tiverem sido consumidas ou revendidas. O valor aduaneiro é o que serve de base
de cálculo para os tributos aduaneiros, calculado a partir do valor declarado das
mercadorias na declaração de importação.
É lógico que as faturas comerciais indicadas nas declarações de importação
registradas pela empresa GTR não se prestam para comprovação do valor das
mercadorias, pois possuem pelo menos o vício da falsidade ideológica, uma vez
que omitem o real comprador e principalmente porque apresentam indícios
evidentes de subfaturamento. Em qualquer dessas situações, estamos diante de
uma fraude, com intuito de sonegação de tributos, para a qual o importador
concorreu, registrando as declarações de importação, emitindo notas fiscais
inidôneas e fracionando o recebimento de recursos emitindo centenas de boletos
de cobrança com valores abaixo R$ 30 mil, com o claro intuito de ocultar o real
adquirente.”
Cita e transcreve legislação pertinente à infração em apreço, enfatizando a fraude
verificada, e sublinha que em casos de tal natureza o artigo 88 da Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001, determina que a base de cálculo dos tributos e
demais direitos incidentes na importação será determinada mediante o
arbitramento do preço da mercadoria. Ventila ainda o AVA-GATT (Acordo de
Valoração Aduaneira) e seus preceitos, e explica que, para fins de arbitramento do
valor aduaneiro das mercadorias, deve-se tomar como base mercadorias
importadas idênticas ou similares, sendo que, no caso concreto, a descrição e
peculiaridades das mercadorias importadas pela GTR, tais como os artigos de
vestuário, não permitiu localizar mercadorias idênticas ou estritamente similares.
Diante desse fato, esclarece que a segunda regra segunda do artigo 88 da MP
2.158-35/2001 remete ao sexto método de valoração do AVA-GATT (Art.7), que
proclama que, diante da impossibilidade de se utilizar os métodos antecedentes
para determinação do valor aduaneiro das mercadorias, deve-se fazer uso de
critérios razoáveis e condizentes com os princípios insculpidos no AVA-GATT
(princípio da razoabilidade). Discorre sobre as peculiaridades para realização do
arbitramento devido e pontua (fl.4.781):
“Então, atendendo à segunda regra do artigo 88 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 2001, é preciso recorrer ao princípio da razoabilidade para determinar um
valor aduaneiro que seja compatível com os valores das mercadorias importadas
Fl. 8769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.907 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723875/2021-48
9
pela empresa GTR. Uma alternativa que se apresenta, possivelmente a única, é
considerar os valores unitários médios declarados por tipo de mercadoria.
A escolha de um valor médio como referência com certeza restabelece os critérios
de similaridade previstos no Acordo de Valoração Aduaneira, pois permite que as
mercadorias de composição similar (NCM e descrição), que cumpram as mesmas
funções, sejam permutáveis comercialmente.
Assim, recorrendo ao princípio da razoabilidade, com fundamento no artigo 88,
incisos I e II, alínea “b”, da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, a escolha de
um valor aduaneiro que sirva de referência para o arbitramento do valor
aduaneiro das mercadorias importadas pela empresa GTR deve recair sobre uma
DI registrada no Siscomex, cujo valor seja compatível com o valor unitário médio
do mesmo tipo de mercadoria, declarado por uma das empresas do Grupo 2.”
Prossegue detalhando como foi realizada a determinação do valor aduaneiro das
mercadorias importadas, explicitando o valor das mercadorias (peças de
vestuário) em metros por peça. Enfatiza que as mercadorias das DI que serviram
de referência para o arbitramento do valor aduaneiro (DI paradigmas) foram
escolhidas de acordo com a descrição das mercadorias declaradas pela empresa
GTR, levando em consideração, na medida do possível, as suas composições e as
respectivas proporções.
Destaca que caso, comprovada a ocorrência de fraude, o valor aduaneiro foi
determinado mediante arbitramento preço, conforme metodologia acima
exposta, nos termos do artigo 88 da Medida provisória no 2.158-35, de 2001,
regulamentado no artigo 86 do Decreto no 6.759, de 2009, o Regulamento
Aduaneiro, e que, segundo disposição do artigo 13 do Decreto-Lei 37, de 1966,
regulamentado no artigo 77 do Regulamento Aduaneiro, o valor aduaneiro
corresponde, em regra, ao valor CIF das mercadorias. Reforça que o arbitramento
do valor aduaneiro das mercadorias importadas pela empresa GTR tem como
finalidade anular o efeito do subfaturamento, tornando o valor aduaneiro
compatível com os valores regularmente praticados na importação, uma vez que
ele integra a base de cálculo dos tributos que incidem na importação e serve de
base para a aplicação de penalidades aplicáveis, e que, considerando tempo
decorrido, a ocultação dos reais adquirentes e a impossibilidade de rastreamento
das mercadorias importadas pela GTR, estas devem ser consideradas como
consumidas ou revendidas.
Informa que no caso em testilha são devidos os tributos sobre as diferenças entre
os valores declarados pela GTR e os arbitrados, nos termos do art.142 do CTN e
do art.744 do Decreto no 6.759/2009 - Regulamento Aduaneiro. Noticia que incide
também a multa de ofício, esta no percentual de 150% (multa agravada), em face
à fraude constatada.
Aduz que aplica-se ainda ao importador a multa administrativa de 100% sobre a
diferença entre o preço declarado e o preço efetivamente praticado na
importação ou entre o preço declarado e o preço arbitrado, prevista no parágrafo
Fl. 8770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.907 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723875/2021-48
10
único do artigo 88 da Medida Provisória no 2.158- 35, de 2001, regulamentada no
artigo 703 do Regulamento Aduaneiro.
Salienta que o descumprimento pela empresa GTR de indicar a origem dos
recursos e de apresentar documentos que indicam a realidade da negociação
relacionada a suas operações de comércio exterior sujeitam-na a aplicação da
multa prevista no artigo 70 da Lei no 10.833, de 2003, regulamentada no artigo
710 do Regulamento Aduaneiro, esta da ordem de 5% sobre o valor aduaneiro das
mercadorias importadas. Apresenta em seguida síntese com os tributos e multas
lançados contra a GTR. Matéria julgada procedente pela DRJ. RECURSO DE OFÍCIO.
NÃO CONHECIMENTO. VALOR DE ALÇADA SUPERIOR AO VALOR EXONERADO.
Súmula CARF no 103
O tópico seguinte se intitula “FUNDAMENTAÇÃO LEGAL” e nele é apresentada e
transcrita todas as normas que fundamentam a lançamento dos tributos e a
aplicação das penalidades vertidas no presente Auto de Infração.
No tópico subsequente, denominado “Conclusão”, a Fiscalização resume os fatos
e fundamentos que embasaram a autuação contra os sujeitos passivos. Destaca a
prática de interposição fraudulenta e subfaturamento por parte da GTR,
ressaltando os fundamentos legais para tanto.
Juntados os documentos de fls.314/4.752.
A primeira peça de defesa é da G TRADING às fls.4.819/4.836. Matéria julgada
procedente pela DRJ, irei me abster de ler o tópico.
Excertos da decisão a quo:
(...não encontramos assento jurídico no fato de uma empresa ser sócia
majoritária de outra como premissa única a ensejar a sua responsabilização
solidária no que cinge às infrações tributárias/aduaneiras de interposição
fraudulenta de terceiros ou subfaturamento de mercadorias.)
Assim, o mero interesse econômico, sem comprovação do vínculo com o fato
jurídico tributário (incluídos os atos ilícitos a ele vinculados) não pode caracterizar
a responsabilização solidária, não obstante ser indício da concorrência do
interesse comum daquela pessoa no cometimento do ilícito.
Inicia sua contestação com o tópico “I – OS (NÃO) FUNDAMENTOS PARA A
IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE À G TRADING” onde a impugnante anexa
imagens de trechos do Auto de Infração e narra que, de acordo com tais
documentos, a G TRADING, foi alçada a responsável solidária “por amostragem”,
porque é sócia majoritária (50% das cotas) da empresa GTR e que os fatos que
motivaram a sua responsabilização solidária estariam disponibilizados no
Relatório Fiscal.
Informa que efetuando uma pesquisa com base no termo “reponsabilidade” não
encontrou-se mais nada.
Fl. 8771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.907 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723875/2021-48
11
Pontua que no Relatório Fiscal, ao contrário do que havia sido prometido no texto
do Auto de Infração, não contém nenhuma referência à responsabilidade
tributária da G TRADING.
Pondera que, desta forma, não há como saber quais os fatos, os motivos nem o
raciocínio lógico que levou os AFRFB autuantes a entenderem que a G TRADING
deveria figurar nesta autuação como responsável solidário.
Declina que tais fatos ensejam a nulidade da autuação por vício material.
O segundo tópico denomina-se “II – AS POUCAS REFERÊNCIAS AO NOME DA G
TRADING NO RELATÓRIO FISCAL ANEXO AO AUTO DE INFRAÇÃO”. Ali a
impugnante colaciona imagens do Relatório Fiscal e explana sobre os sócios da G
TRADING e o capital social da GTR, explicando que a G TRADING ingressou como
sócia da GTR para aumentar o capital social desta e permitir-lhe operar no
comércio exterior. Aduz que A G TRADING é simplesmente uma sócia-cotista da
GTR, sem poderes de gerência, e que nem poderia ser diferente, já que é uma
pessoa jurídica, e que nunca foi uma sucessora da GTR. Perfilha que a G TRADING
não praticou nenhum ato de gestão na GTR, e não há lógica na sua
responsabilização solidária, a não ser que se vá defender a tese de que a
responsabilidade tributária solidária do artigo 124, I, do CTN decorre
automaticamente da condição de sócio-cotista.
Assevera que as 34 DIs mencionadas pela Fiscalização e que foram registradas
pela G TRADING nos anos de 2019 e 2020 não foram anexadas aos autos o por
uma razão simples: porque não comprovam o que os AFRFB autuantes quiseram
insinuar de que as importações antes feitas pela GTR passaram depois a ser feitas
pela G TRADING. Indica a existência de um Anexo I, anexo este composto de 5
partes, as quais especifica em seguida. Ressalta que a G TRADING existe desde
2001, com mais de vinte anos de história, sempre atuando no comércio exterior, e
que as operações da G TRADING têm um perfil totalmente diferente das
importações da GTR e que ela não é “sucessora” da GTR. Reitera que a G TRADING
possui natureza diferente da GTR e que ingressou como sócia desta apenas para
capitalizá-la para um início mais robusto de suas atividades. Tece considerações
sobre ela, G TRADING, e sobre a GTR, bem como sobre o contrato de mútuo
pactuado entre ambas as empresas, explicando os motivos e os fins que
ensejaram a realização de tal convenção financeira.
Discorre sobre a integralização do capital social da GTR e sustenta que,
excetuando-se a parcela do capital social que a G TRADING integralizou, esta não
contribuiu com mais nenhum centavo sequer para o financiamento das
importações da GTR. Explana ao final deste tópico (fl.4.828):
“29. Ou seja, a figura da G TRADING neste processo fiscal é de uma sócia-cotista
(sem poderes de gerência), que investiu na empresa autuada GTR unicamente o
valor das cotas do capital social por ela subscritas (o que é o correto), e mais nada
além disso, nem um centavo a mais.
Fl. 8772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.907 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723875/2021-48
12
30. Além disso, como também demonstrado, a G TRADING é uma empresa
fundada em 2001 (muito mais antiga que a GTR), que tem seu perfil próprio de
operações de comércio exterior (importações e exportações – Anexo I) totalmente
diferente do perfil atacadista da GTR, tanto assim que a G TRADING é uma
empresa que funciona até hoje, com habilitação ilimitada no Siscomex.
Recomenda-se, para finalizar este tópico, o Ilustre Julgador visitar o site da G
TRADING: www.gtrading.com.br”
O terceiro tópico foi nomeado “III – JURISPRUDÊNCIA DO STJ, do CARF e PARECER
NORMATICO COSIT no. 4/2018” e inicialmente apresenta excerto jurisprudencial
envolvendo o art.124, I, do CTN e argumenta:
“33. O só fato de ser sócia (menos ainda, sócio-cotista, sem poderes de gerência)
não coloca a Impugnante na condição de ter contribuído para a realização da
situação geradora da obrigação principal. Seria necessário o auto de infração
demonstrar uma participação jurídica da sócia G TRADING em algum ato ilegal
imputado à GTR para que ela fosse legitimamente considerada responsável
solidária pela penalidade e ou pelos tributos correspondentes àquele fato gerador.
34. Exemplificando: a G TRADING foi acusada de ser real adquirente de alguma DI
registrada pela GTR? NÃO. A G TRADING forneceu algum recurso, além da regular
integralização do capital social, para financiar importações da GTR citadas no
auto de infração? NÃO, a planilha juntada ao auto de infração, inclusive,
comprova isso.”
Salienta também que inexiste a figura de “laranjas” envolvendo o presente Auto
de Infração e transcreve trecho do Parecer Normativo Cosit no 04/2018 e
defende:
“38. Para responsabilizar o sócio solidariamente pelos débitos tributários da
sociedade, com fundamento do artigo 124, I, do CTN, é preciso mais do que
apenas o vínculo societário. É preciso comprovar a participação jurídica do sócio
em algum fato gerador ou ato infracional da sociedade, o que não ocorreu neste
caso.”
Transcreve julgados do CARF e do STJ e conclui seu posicionamento:
“45. Em suma, seria necessária a participação da G TRADING na conformação dos
fatos jurídicos da GTR, os quais deram azo ao presente auto de infração. Porém,
isso não existiu. Não foi provado no auto de infração, e esta impugnação
demonstrou que a G TRADING antecede a GTR em mais de uma década de
existência, tem perfil d importações (e de exportações) diferente da GTR, e
permanece habilitada até hoje, inclusive dispondo de site na internet
(www.gtrading.com.br) que os Eméritos julgadores podem – e devem – visitar.”
Ao final pleiteia que seja declarado inexistente o vínculo de responsabilização
atribuído a ela, G TRADING, julgando improcedente o Auto de Infração quanto a
ela.
Fl. 8773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.907 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723875/2021-48
13
Juntou os documentos de fls.4.837/5.798.
A segunda impugnação é do Sr. CLÁUDIO MORENO às fls.5.802/5.826.
Inicia sua contestação com o tópico “I – OS (NÃO) FUNDAMENTOS PARA A
IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE A CLAUDIO MORENO” onde o impugnante
anexa imagens de trechos do Auto de Infração e aduz que, de acordo com tais
documentos, foi alçado a responsável solidário porque é sócio-administrador e
responsável legal das empresas GTR e G TRADING, e que os fatos que motivaram
a sua responsabilização solidária estariam disponibilizados no Relatório Fiscal,
todavia, efetuando uma pesquisa com base no termo “reponsabilidade” não
encontrou-se mais nada.
Pontua que no Relatório Fiscal, ao contrário do que havia sido prometido no texto
do Auto de Infração, não contém nenhuma referência à responsabilidade
tributária do Sr. CLÁUDIO MORENO. Pondera que, desta forma, não há como
saber quais os fatos, os motivos nem o raciocínio lógico que levou os AFRFB
autuantes a entenderem que o Sr. CLÁUDIO MORENO deveria figurar nesta
autuação como responsável solidário.
Declina que tais fatos ensejam a nulidade da autuação por vício material.
O segundo tópico denomina-se “II – AS POUCAS REFERÊNCIAS AO NOME DE
CLÁUDIO MORENO NO RELATÓRIO FISCAL ANEXO AO AUTO DE INFRAÇÃO”. Ali o
impugnante colaciona imagens do Relatório Fiscal e explana sobre sua condição
de sócio-administrador da G TRADING e da GTR. Explica que a G TRADING
ingressou como sócia da GTR para aumentar o capital social desta e permitir-lhe
operar no comércio exterior. Aduz que A G TRADING é simplesmente uma sócia-
cotista da GTR, sem poderes de gerência, e que nem poderia ser diferente, já que
é uma pessoa jurídica, e que nunca foi uma sucessora da GTR.
Assevera que as 34 DIs mencionadas pela Fiscalização e que foram registradas
pela G TRADING nos anos de 2019 e 2020 não foram anexadas aos autos o por
uma razão simples: porque não comprovam o que os AFRFB autuantes quiseram
insinuar de que as importações antes feitas pela GTR passaram depois a ser feitas
pela G TRADING. Indica a existência de um Anexo I, anexo este composto de 5
partes, as quais especifica em seguida. Ressalta que a G TRADING existe desde
2001, com mais de vinte anos de história, sempre atuando no comércio exterior, e
que as operações da G TRADING têm um perfil totalmente diferente das
importações da GTR e que ela não é “sucessora” da GTR. Reitera que a G TRADING
possui natureza diferente da GTR e que ingressou como sócia desta apenas para
capitalizá-la para um início mais robusto de suas atividades. Tece considerações
sobre ela, G TRADING, e em seguida passa a discorrer sobre a GTR. Assevera que o
período em que a GTR efetivamente importou, vendeu e faturou foi de 09/2017 a
01/2018, e que nesse período teve funcionários e prestadores de serviços,
mantendo uma funcionária inclusive até 03/2020, funcionária esta que dava
suporte administrativo/operacional às operações que estavam em crescimento,
exercendo funções relacionadas aos faturamentos aos diversos clientes, emissão
Fl. 8774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.907 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723875/2021-48
14
de cobranças, interação com a contabilidade e seus colaboradores, etc. Destaca
que o que a GFIP de abril/2018 retrata é que na matriz da empresa GTR constava
registrado somente o sócio-administrador, porém o Auto de Infração não
considerou a GFIP da funcionária na filial 27.149.389/0002-79.
Passa a versar sobre o contrato de mútuo pactuado entre a GTR e a G TRADING,
explicando os motivos e os fins que ensejaram a realização de tal convenção
financeira. Discorre sobre a integralização do capital social da GTR e sustenta que,
tirando a parcela do capital inicial que os três sócios da GTR (G TRADING,
CLÁUDIO MORENO e DAVID GILBERT MORENO) integralizaram, nenhum deles
contribuiu com nem um centavo sequer para o financiamento das importações da
GTR, e argui (fl.5.814):
“38. Ou seja, a figura de CLÁUDIO MORENO neste processo fiscal é de um
sócioadministrador (com poderes de gerência), que investiu na empresa autuada
GTR unicamente o valor das cotas do capital social por ela subscritas (o que é o
correto), e mais nada além disso, nem um centavo a mais.”
O terceiro tópico foi nomeado “III – JURISPRUDÊNCIA DO STJ, do CARF e PARECER
NORMATICO COSIT no. 4/2018” o impugnante argumenta que a responsabilização
solidária do Sr. CLÁUDIO MORENO se deu no art.124, I, do CTN, enfatizando que o
CTN dispõe do art.135, III, que dedica-se à responsabilidade dos administradores
de pessoa jurídica que praticam atos com excesso de poderes ou com infração a
lei. Defende que se ele, impugnante, tivesse enquanto sócioadministrador da GTR
praticado algum ato com excesso de poderes ou de infração à lei, o auto de
infração haveria de responsabilizá-lo com fundamento no artigo 135, III, do CTN e
se assim não o fez é porque a Fiscalização não identificou qualquer ato de
CLÁUDIO MORENO com excesso de poderes ou infração à Lei. Destaca que a
atividade de lançamento é vinculada e obrigatória e assinala (fl.5815):
“47. Enfim, como o Impugnante não foi autuado com base no artigo 135 do CTN,
ENTÃO É PORQUE NÃO PRATICOU, NEM LHE FOI IMPUTADO NESTE PAF,
QUALQUER ATO DE GESTÃO DA GTR EIVADO DE EXCESSO DE PODERES OU DE
INFRAÇÃO À LEI.”
Reitera que nenhum ato com excesso de poderes ou infração à lei lhe foi
imputado no Relatório Fiscal, razão pela qual não foi responsabilizado com base
no art.135 do CTN, mas sim, de forma genérica, no art.124, I, do CTN, cuja
interpretação é polêmica. Transcreve jurisprudência e pondera que só fato de ser
sócio não é o bastante para colocar o impugnante na condição de ter contribuído
para a realização da situação geradora da obrigação principal. Aduz que seria
necessário o Auto de Infração demonstrar uma participação jurídica dele,
impugnante, em algum ato ilegal imputado à GTR. Assinala (fl.5.818):
“53. Exemplificando: CLÁUDIO MORENO foi acusado de ser real adquirente de
alguma DI registrada pela GTR? NÃO. CLÁUDIO MORENO forneceu algum recurso,
além da regular integralização do capital social, para financiar importações da
GTR citadas no auto de infração? NÃO, a planilha juntada ao auto de infração,
Fl. 8775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.907 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723875/2021-48
15
inclusive, comprova isso. CLÁUDIO MORENO praticou algum ato de gestão, frente
à GTR, com excesso de poderes ou infração à lei? NÃO, pois do contrário teria sido
responsabilizado com base no artigo 135 do CTN, porque a atividade dos AFRFB
autuantes era vinculada.”
Salienta também que inexiste a figura de “laranjas” envolvendo o presente Auto
de Infração e transcreve trecho do Parecer Normativo Cosit no 04/2018 e
defende:
“57. Para responsabilizar o sócio solidariamente pelos débitos tributários da
sociedade, com fundamento do artigo 124, I, do CTN, é preciso mais do que
apenas o vínculo societário. É preciso comprovar a participação jurídica do sócio
em algum fato gerador ou ato infracional da sociedade, o que não ocorreu neste
caso.”
Transcreve julgados do CARF e do STJ e explana:
“66. Em suma, seria necessária a participação de CLÁUDIO MORENO na
conformação dos fatos jurídicos da GTR, os quais deram azo ao presente auto de
infração. Porém, isso não existiu.
Nada disso foi afirmado nem provado no auto de infração, o qual, pelo contrário,
reconhece expressamente que CLÁUDIO MORENO sequer praticou atos de
gerência com excesso de poderes ou infração à lei, os quais – se houvesse -
remeteriam à sua responsabilização com fundamento no artigo 135, III do CTN.”
Sublinha que o CARF tem exigido ainda, para fins de atribuição de
responsabilidade por infração, a existência de nexo causal entre as condutas
apontadas e a infração objeto do litígio e colaciona jurisprudência.
Ao final pleiteia que seja declarado inexistente o vínculo de responsabilização
atribuído a ele, CLÁUDIO MORENO, julgando improcedente o Auto de Infração
quanto a ele.
Juntou os documentos de fls.5.827/6.868.
A terceira contestação, às fls.6.871/6.905 é da GTR.
Inicia sua peça impugnatória com o tópico “I – A EXISTÊNCIA DE FATO DA
EMPRESA GTR”, onde a contestante menciona fatos e tece considerações
relacionados à uma diligência fiscal realizada pela RFB em 2015 nas instalações da
empresa KOTIK COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI, colaciona imagens de
documentos, cita e transcreve jurisprudência e pontua, ao final, que a conclusão
da diligência pela Fiscalização resultou no apontamento de inexistência de fato da
empresa GTR”, e que as conclusões dessa diligência são falsas e contrárias ao
critério jurídico vigente, talvez até hoje, na IRF-Maceió, impondo-se anulação do
presente auto de infração, com base na Teoria dos Motivos Determinantes, e que,
corroborando seu entendimento, a Justiça reverteu a suspensão do seu CNPJ
imposta pela RFB.
Fl. 8776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.907 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723875/2021-48
16
O segundo tópico se denomina “II – A COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS
RECURSOS EMPREGADOS EM CADA UMA DAS 140 DI RELACIONADAS NO AUTO
DE INFRAÇÃO”, onde a impugnante GTR assevera que o fundamento para o
lançamento da pena substitutiva do perdimento, neste caso, é a suposta “falta de
comprovação da origem dos recursos empregados no custeio de operações de
importação. Pontua a que a autuação fiscal não envolveu uma análise
individualizada da origem dos recursos de cada uma das DI desembaraçada pela
GTR, como seria o dever dos AFRFB autuantes, já que todos os extratos bancários
e demais documentos exigidos foram apresentados, sendo que a Fiscalização teria
utilizado um critério “salomônico”, dividindo as DIs em dois grupos: a) 140 DIs
cuja revenda se deu para “empresas com indicativo de falta de capacidade
econômica”, considerando-se “sem origem de recursos” e: b) 73 DI cuja revenda
se deu para empresas “com capacidade econômica”: considera-se “com origem
de recursos”. Neste escopo, declina (fl.6.880):
“28. O problema é que esse critério “salomônico” não faz o menor sentido, a
começar pelo fato de que as origens de recursos das DI mais novas se entrelaçam
com as receitas de vendas das DI mais antigas. Então, glosar os ingressos de
receita provenientes das “empresas com indicativo de falta de capacidade
econômica” pode implicar na falta de origem de recursos para DI subsequentes,
cujas mercadorias foram revendidas para empresas “com capacidade econômica”.
E vice versa. Ou seja, o critério “salomônico” do auto de infração não faz o menor
sentido, e é simplesmente um “chute”.
29. O auto de infração, expressa e explicitamente, baseou-se nas “receitas das
revendas das importações” e não na “origem dos recursos das importações”. Em
tese, neste auto de infração, uma importação sem origem de recursos fica de fora
da autuação se a mercadoria foi revendida a clientes “com capacidade
econômica”. Por outro, uma importação com origem de recursos lícita é incluída
na autuação, se as mercadorias foram depois revendidas a empresas “com
indicativo de falta de capacidade econômica”
Prossegue discorrendo sobre o erro de tal critério utilizado pela Fiscalização,
ilustrando com imagem de planilha produzida pela Fiscalização, exemplificando
com uma operação de venda de mercadorias parcialmente a uma das empresas
tida como inidônea, a PAIVA PRATA E CHAPEADO, reiterando que o critério
utilizado pela Fiscalização seria incoerente, porquanto não levou em consideração
todo o fluxo de caixa da GTR, mas sim glosando os valores integrais da DI
relacionada.
Destaca (fl.6.881):
“36. Basta isso para julgar improcedente o auto de infração, quanto à penalidade
substitutiva do perdimento por interposição fraudulenta presumida pela não-
comprovação da origem dos recursos, com base na TEORIA DOS MOTIVOS
DETERMINANTES. Veja-se, quanto a isso, o seguinte julgado recente do CARF:”
Ilustra com imagem de jurisprudência e arremata (fl.6.882):
Fl. 8777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.907 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723875/2021-48
17
“37. O ônus de apontar, de forma lógica e congruente, dentre um conjunto de
importações do contribuinte, quais têm origem de recursos comprovada, e quais
não têm, é do FISCO. Não se pode admitir simplificações, criatividade nem a
adoção de presunções não previstas em lei, como ocorreu neste caso.”
O tópico subsequente denomina-se “III – A ORIGEM LÍCITA DAS RECEITAS DAS
VENDAS DA GTR”, arrozoando ali a impugnante que o Auto de Infração adotou o
critério de considerar inválidas (ou inidôneas) as receitas das vendas da GTR para
três empresas (PAIVA PRATA E CHAPEADO, LINGQIAO ZHENG e CARDOSO
COMÉRCIO), e considerar sem origem de recursos as DI cujas mercadorias foram,
no todo ou em parte, revendidas para essas empresas. Reitera que esse critério
não teria lógica mesmo que se pudesse invalidar as receitas das vendas para esses
três clientes, o que não é caso, porque essas receitas serviram de origens para
outras DIs, e não de origem para a DI que as originou, como o Auto de Infração
erradamente considerou. Aduz que das 24 primeiras DIs desembaraçadas pela
GTR, apenas uma delas foi incluída no Auto de Infração. Essa situação indicaria
que a GTR teve um início de atividades virtuoso, com geração de caixa decorrente
de vendas, inclusive possibilitando retirada dos sócios e empréstimos de capital
de giro para a G TRADING. Sublinha (fl.6.883):
“44. O problema é que o auto de infração não investiga como foi aplicada essa
geração legítima de caixa de 23 das 24 primeiras DI da GTR, que ele mesmo
considera como escorreitas, nas importações seguintes. O Relatório Fiscal
simplesmente parte para a adoção do critério incoerente, já refutado, de que as DI
cujas mercadorias foram revendidas, no todo ou em parte, para as empresas
PAIVA PRATA E CHAPEADO, LINGQIAO ZHENG e CARDOSO COMÉRCIO devem ser
consideradas, elas próprias, como “sem origem comprovada de recursos”.”
Em sequência oferta imagens dos comprovantes de inscrição no CNPJ para
justificar que a PAIVA PRATA E CHAPEADO, a LINGQIAO ZHENG e CARDOSO
COMÉRCIO estavam ativas no CNPJ pelo menos até 2019, que o Fisco não pode
quere atribuir à GTR o ônus pelo mau comportamento fiscal de seus clientes; que
a fato destas empresas não terem movimentação financeira é uma fratura
exposta, mas apenas o Fisco tem poder de visualizar tal situação, não os
fornecedores destas empresas; com essas três empresas citadas no Relatório
Fiscal é uma falha interna da Receita Federal. que não tem cabimento transferir
essa responsabilidade para os demais contribuintes, que cumprem com as suas
obrigações, pelos problemas e irregularidades de outras empresas. Cita e
transcreve jurisprudência.
No quarto tópico, “IV – A MULTA DE 5% SOBRE O VALOR ADUANEIRO”, a
contestante advoga que a multa de 5% sobre o valor aduaneiro das mercadorias,
fundamentada no art.70, II, “b”, item 1 da Lei no 10.833/2003 não se sustenta,
uma vez que a Fiscalização lastreou tal penalidade na não apresentação de
contratos de câmbio, todavia este não é documento obrigatório da Declaração de
Importação bem de qualquer outra declaração aduaneira, revelando desta forma
Fl. 8778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.907 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723875/2021-48
18
uma patente falta de adequação típica para com texto legal em que foi capitulada.
Invoca novamente a Teoria dos Motivos Determinantes e transcreve
jurisprudência. Matéria julgada procedente pela DRJ. RECURSO DE OFÍCIO. NÃO
CONHECIMENTO. VALOR DE ALÇADA SUPERIOR AO VALOR EXONERADO. Súmula
CARF no 103
Oferta então o tópico “V – QUANTO AO ARBITRAMENTO DO VALOR ADUANEIRO
DAS MERCADORIAS” onde sustenta que não ocorrendo a falta de apresentação de
documentos de instrução de declarações aduaneiras, não há adequação típica
para a incidência do inciso II do artigo 70 da Lei no 10.833/2003 e,
consequentemente, tampouco pode ser aplicado o inciso II, alínea “a” do mesmo
dispositivo legal. Transcreve o art.70 da Lei no 10.833/2003 e sublinha (fl.6.893):
“68. A não apresentação de contratos de câmbio (e mesmo assim isso não ocorreu
para todas as DI autuadas) remete ao inciso I do artigo 70, e não ao inciso II. E
essa distinção é fundamental porque o inciso II (alínea “a”) autoriza o
arbitramento do preço da mercadoria, ao passo que o inciso I (alínea “a”) autoriza
tão somente a apuração do valor aduaneiro com base em método substitutivo ao
valor de transação, caso exista dúvida sobre o valor aduaneiro declarado.”
Conclui seu entendimento aduzindo que (fl.6.894):
“70. De todo modo, fica já demonstrado, pelo que se viu até aqui, que o artigo 70
da lei 10.833/2003, neste caso, não se presta a legitimar o arbitramento realizado
pela fiscalização, sem cumprir as etapas do Acordo de Valoração, porque não
existe enquadramento típico ao inciso II do artigo 70, e consequentemente não se
pode aplicar o artigo 70, II, “a”.”
Redige o subtópico “V.1 - As 140 DI objeto do auto de infração não foram
juntadas ao PAF” onde declina que nem as 140 Declarações de Importação
autuadas, nem as 73 Declarações de Importação que não foram objeto de
autuação, foram juntadas ao Auto de Infração, o que compromete o arbitramento
de valor aduaneiro pretendido no auto de infração, porque não há como saber,
por exemplo, quais mercadorias estavam sujeitas, na ocasião, a emissão de LI não
automática. Aduz ainda que podem haver mercadorias em comum entre as 73 DIs
que não integram o Auto de Infração para com as 140 que fazem parte dos
lançamentos tributários realizados.
Apresenta outro subtópico, “V.2 - a necessidade (i) do dolo específico de fraude
ou de simulação em matéria de valoração aduaneira e (ii) de a fatura comercial
ser desconstituída mediante um conjunto probatório”, onde afirma que O
Relatório Fiscal não demonstra, nem mesmo alega, dolo específico de fraude em
matéria de valoração aduaneira. Transcreve jurisprudência e destaca que nenhum
conjunto probatório justificando a desconstituição do valor de transação foi
apresentado; que não há suporte fático algum (provas) para desconstituir as
faturas comerciais originais; que tudo se passa no campo teórico. Pondera
(fl.6.897):
Fl. 8779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.907 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723875/2021-48
19
“79. E ainda há mais essa: como a rejeição do valor de transação não parte de
uma análise de valoração aduaneira, mas sim é tratado como uma consequência
automática da “interposição fraudulenta”, a valoração recai apenas sobre as 140
DI cuja origem dos recursos não teria sido comprovada, mas não recai sobre as
demais 73 DI desembaraçadas (as quais tiveram o seu valor aduaneiro acolhido).
O critério de valoração ficou sendo então o seguinte: o mesmo produto, do mesmo
fornecedor chinês, se é revendido para PAIVA PRATA E CHAPEADO, LINGQIAO
ZHENG ou CARDOSO COMÉRCIO, tem seu valor aduaneiro rejeitado. Porém, se o
mesmo produto é revendido para outras empresas, diferentes dessas três, então o
valor aduaneiro declarado é aceito como correto.”
Conclui ressaltando que não há como rejeitar o valor de transação e partir para
outro método de valoração, ou para arbitramento, sem qualquer prova que dê
sustentação à pretensão de desqualificar as faturas comerciais, e sem a
demonstração do dolo específico de fraude ou simulação em matéria de
valoração aduaneira.
Temos ainda o subtópico “V.3 – Ilegalidade no Descarte de Valores de
Importações com Preços Semelhantes aos da Autuada.” onde a GTR,
transcrevendo inicialmente trecho do Relatório Fiscal, afirma que a Fiscalização
não se utilizou, para fins de comparação de preços, de Declarações de Importação
com valores semelhantes aos declarados por ela, impugnante, apenas levou em
consideração DIs de empresas que continham valores muito mais elevados,
criando, desta forma, um sofisma. Colaciona uma conceituação da palavra sofisma
e pondera:
“87. O discurso sofista no Relatório Fiscal é o seguinte: dividir as empresas
importadoras de produtos comparáveis aos da Impugnante em dois grupos, sendo
G1 aquelas com preços compatíveis aos preços da GTR (que não dão suporte ao
lançamento por subfaturamento) e G2 aquelas com preços mais altos (que a
fiscalização deseja utilizar para gerar com elas um lançamento).”
Prossegue aduzindo que não foram anexadas aos autos as 140 DIs objeto do Auto
de Infração e nem as 73 DIs da GTR que não foram incluídas na autuação, nem
qualquer das DIs que foram utilizadas como parâmetro para o arbitramento
realizado, ainda que estas estivessem como o nome do importador riscado. Versa
sobre as planilhas que foram carreadas junto com o Auto de Infração, aduzindo
que parte delas não contém informações cognoscível pela impugnante; que nas
planilhas de fls.4.613/4617 (ilustra com imagem das planilhas) não há nomes de
empresas, nem quantidades importadas. Apenas números para designar
empresas importadoras desconhecidas da Impugnante, e uma classificação (grupo
1 ou grupo 2), o que impede a impugnante de saber se a classificação feita pela
Fiscalização está correta; que no Anexo V tem muitas páginas com planilhas que
não indicam as empresas nem as quantidades de mercadorias, informação que
seria fundamental (ilustra com imagem das planilhas; que da análise das planilhas
podem se ver várias empresas com preços menores do que os dela, impugnante
Fl. 8780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.907 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723875/2021-48
20
mas foram todas elas classificadas como Grupo 1 e desconsideradas, porque
haveria, em relação a elas, “registro de fiscalização”, mas não há como saber se
essa informação está correta, nem qual foi o resultado da suposta fiscalização,
nem se o escopo da fiscalização envolveu valor aduaneiro; que também não se
sabe a quantidade de produtos importados com preços mais altos do Grupo 2, os
quais podem ter sido importados em pequenas quantidades, ao contrário
daqueles importados ́pela GTR, sempre em grande volume.
Declina:
“100. Aí reside o sofisma. A Receita Federal, sabidamente, seleciona para
fiscalização aduaneira especial os produtos com os menores valores unitários.
Então, é claro que todos os importadores com valores mais baixos farão parte do
“grupo 1” (empresas com registro de fiscalização).
101. E isso significa o que, se não se sabe sequer o resultado dessas supostas
fiscalizações?
102. Imaginemos que algumas empresas do grupo 1 tenham de fato sido
fiscalizados, e o valor aduaneiro praticado por elas (muitas vezes até menores que
os valores negociados pela GTR) tenha sido ratificado pela fiscalização. Isso não
seria importantíssimo? Isso não confirmaria o valor de transação da Impugnante?
103. Dentro dessa lógica tortuosa do auto de infração, essa informação, do
resultado das fiscalizações é absolutamente fundamental. Pode mudar tudo,
porque pode haver empresas com preços menores que a GTR, cujos valores de
transação teriam sido ratificados pela Receita Federal.
104. A Receita Federal adota o critério de fiscalizar primeiro as empresas que
importam pelos menores preços. Se “ter sido fiscalizada”, independente do
resultado, for critério para desconsiderar o preço daquela empresa como válido,
tem-se aí a contradição, o sofisma.
105. Não há nenhum documento concreto no Anexo V (nem em qualquer outro
local do PAF) disponível para a Impugnante examinar, eventualmente contestar,
discordar. Não há nomes de empresas, não há resultados das fiscalizações (e esse
foi o critério do auto de infração), não há quantidades importadas, e não se sabe
quais NCM estavam sujeitas a LI não automático, e quais não estavam.
106. Não há sequer DI paradigmas. Foi adotado para arbitramento um suposto
preço “médio”, mas uma média que não é real, porque não se sabe as
quantidades (uma empresa que importou 10 unidades tem o mesmo peso de outra
que importou 1 milhão de unidades), e porque muitas importações foram
excluídas da “média”, porque as empresas importadoras tem “registro de
fiscalização”, cujo resultado também é uma incógnita.”
Ilustra com imagem de jurisprudência do CARF.
O derradeiro tópico se denomina “VI – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
CONCOMITANTE DA MULTA DE 100% DA DIFERENÇA (POR SUBFATURAMENTO) E
Fl. 8781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.907 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723875/2021-48
21
DA MULTA SUBSTITUTIVA DO PERDIMENTO” onde a impugnante apresenta, a
título de argumento residual, a ponderação de que que a multa de substitutiva de
perdimento não pode ser exigida de forma concomitante com a multa de 100% da
diferença entre o preço declarado e o preço arbitrado.
Colaciona jurisprudência.
Ao final da peça contestatória postula pela anulação do Auto de Infração com
base na Teoria dos Motivos Determinantes, e, no mérito, pela improcedência da
autuação. Anexou os documentos de fls.6.906/7.280.
A quarta e última impugnação é do Sr. DAVID GILBERTO MORENO, às
fls.7.325/7.349.
Inicia sua contestação com o tópico “I – OS (NÃO) FUNDAMENTOS PARA A
IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE A DAVID GILBERT MORENO” onde o
impugnante anexa imagens de trechos do Auto de Infração e aduz que, de acordo
com tais documentos, foi alçado a responsável solidário, por amostragem, porque
é sócio-administrador da empresa GTR e administrador da empresa G TRADING, e
que os fatos que motivaram a sua responsabilização solidária estariam
disponibilizados no Relatório Fiscal, todavia, efetuando uma pesquisa com base
no termo “reponsabilidade” não encontrou-se mais nada.
Pontua que no Relatório Fiscal, ao contrário do que havia sido prometido no texto
do Auto de Infração, não contém nenhuma referência à responsabilidade
tributária do Sr. DAVID GILBERT MORENO. Pondera que, desta forma, não há
como saber quais os fatos, os motivos nem o raciocínio lógico que levou os AFRFB
autuantes a entenderem que o Sr. DAVID GILBERT MORENO deveria figurar nesta
autuação como responsável solidário.
Declina que tais fatos ensejam a nulidade da autuação por vício material.
O segundo tópico denomina-se “II – AS POUCAS REFERÊNCIAS AO NOME DE
DAVID GILBERT NO RELATÓRIO FISCAL ANEXO AO AUTO DE INFRAÇÃO”. Ali o
impugnante colaciona imagens do Relatório Fiscal e explana sobre sua condição
de sócio-administrador da GTR. Explica que a G TRADING ingressou como sócia da
GTR para aumentar o capital social desta e permitir-lhe operar no comércio
exterior. Aduz que A G TRADING é simplesmente uma sócia-cotista da GTR, sem
poderes de gerência, e que nem poderia ser diferente, já que é uma pessoa
jurídica, e que nunca foi uma sucessora da GTR.
Assevera que as 34 DIs mencionadas pela Fiscalização e que foram registradas
pela G TRADING nos anos de 2019 e 2020 não foram anexadas aos autos o por
uma razão simples: porque não comprovam o que os AFRFB autuantes quiseram
insinuar de que as importações antes feitas pela GTR passaram depois a ser feitas
pela G TRADING. Indica a existência de um Anexo I, anexo este composto de 5
partes, as quais especifica em seguida. Ressalta que a G TRADING existe desde
2001, com mais de vinte anos de história, sempre atuando no comércio exterior, e
que as operações da G TRADING têm um perfil totalmente diferente das
Fl. 8782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.907 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723875/2021-48
22
importações da GTR e que ela não é “sucessora” da GTR. Reitera que a G TRADING
possui natureza diferente da GTR e que ingressou como sócia desta apenas para
capitalizá-la para um início mais robusto de suas atividades. Tece considerações
sobre ela, G TRADING, e em seguida passa a discorrer sobre a GTR. Assevera que o
período em que a GTR efetivamente importou, vendeu e faturou foi de 09/2017 a
01/2018, e que nesse período teve funcionários e prestadores de serviços,
mantendo uma funcionária inclusive até 03/2020, funcionária esta que dava
suporte administrativo/operacional às operações que estavam em crescimento,
exercendo funções relacionadas aos faturamentos aos diversos clientes, emissão
de cobranças, interação com a contabilidade e seus colaboradores, etc. Destaca
que o que a GFIP de abril/2018 retrata é que na matriz da empresa GTR constava
registrado somente o sócio-administrador, porém o Auto de Infração não
considerou a GFIP da funcionária na filial 27.149.389/0002-79.
Passa a versar sobre o contrato de mútuo pactuado entre a GTR e a G TRADING,
explicando os motivos e os fins que ensejaram a realização de tal convenção
financeira. Discorre sobre a integralização do capital social da GTR. Menciona que
a assinatura dos contratos de câmbio era realizada pelo Sr. DAVID GILBERT
MORENO em poucos casos, porque a gerência era exercida por ele em caráter
eventual, em substituição ao Sr. CLÁUDIO MORENO. Frisa que, tirando a parcela
do capital inicial que os três sócios da GTR (G TRADING, CLÁUDIO MORENO e
DAVID GILBERT MORENO) integralizaram, nenhum deles contribuiu com nem um
centavo sequer para o financiamento das importações da GTR, e argui (fl.7.336):
“41. Ou seja, a figura de DAVID GILBERT neste processo fiscal é de um sócio (com
poderes de gerência que administrava a empresa apenas em substituição ao
administrador principal (CLÁUDIO MORENO), que investiu na empresa autuada
GTR unicamente o valor das cotas do capital social por ela subscritas (o que é o
correto), e mais nada além disso, nem um centavo a mais.”
O terceiro tópico foi nomeado “III – JURISPRUDÊNCIA DO STJ, do CARF e PARECER
NORMATICO COSIT no. 4/2018” o impugnante argumenta que a responsabilização
solidária do Sr. DAVID GILBERT MORENO se deu no art.124, I, do CTN, enfatizando
que o CTN dispõe do art.135, III, que dedica-se à responsabilidade dos
administradores de pessoa jurídica que praticam atos com excesso de poderes ou
com infração a lei. Defende que se ele, impugnante, tivesse enquanto sócio
administrador da GTR praticado algum ato com excesso de poderes ou de infração
à lei, o auto de infração haveria de responsabilizá-lo com fundamento no artigo
135, III, do CTN e se assim não o fez é porque a Fiscalização não identificou
qualquer ato do Sr. DAVID GILBERT MORENO com excesso de poderes ou infração
à Lei. Destaca que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória e assinala
(fl.5815):
“50. Enfim, como o Impugnante não foi autuado com base no artigo 135 do CTN,
ENTÃO É PORQUE NÃO PRATICOU, NEM LHE FOI IMPUTADO NESTE PAF,
Fl. 8783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.907 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723875/2021-48
23
QUALQUER ATO DE GESTÃO DA GTR EIVADO DE EXCESSO DE PODERES OU DE
INFRAÇÃO À LEI.”
Reitera que nenhum ato com excesso de poderes ou infração à lei lhe foi
imputado no Relatório Fiscal, razão pela qual não foi responsabilizado com base
no art.135 do CTN, mas sim, de forma genérica, no art.124, I, do CTN, cuja
interpretação é polêmica. Transcreve jurisprudência e pondera que só fato de ser
sócio não é o bastante para colocar o impugnante na condição de ter contribuído
para a realização da situação geradora da obrigação principal. Aduz que seria
necessário o Auto de Infração demonstrar uma participação jurídica dele,
impugnante, em algum ato ilegal imputado à GTR. Assinala (fl.5.818):
“56. Exemplificando: DAVID GILBERT foi acusado de ser real adquirente de alguma
DI registrada pela GTR? NÃO. DAVID GILBERT forneceu algum recurso, além da
regular integralização do capital social, para financiar importações da GTR citadas
no auto de infração? NÃO, a planilha juntada ao auto de infração, inclusive,
comprova isso. DAVID GILBERT praticou algum ato de gestão, frente à GTR, com
excesso de poderes ou infração à lei? NÃO, pois do contrário teria sido
responsabilizado com base no artigo 135 do CTN, porque a atividade dos AFRFB
autuantes era vinculada.”
Salienta também que inexiste a figura de “laranjas” envolvendo o presente Auto
de Infração, transcreve trecho do Parecer Normativo Cosit no 04/2018 e defende:
“60. Para responsabilizar o sócio solidariamente pelos débitos tributários da
sociedade, com fundamento do artigo 124, I, do CTN, é preciso mais do que
apenas o vínculo societário. É preciso comprovar a participação jurídica do sócio
em algum fato gerador ou ato infracional da sociedade, o que não ocorreu neste
caso.”
Transcreve julgados do CARF e do STJ e explana:
“68. Em suma, seria necessária a participação de DAVID GILBERT na conformação
dos fatos jurídicos da GTR, os quais deram azo ao presente auto de infração.
Porém, isso não existiu. Nada disso foi afirmado nem provado no auto de infração,
o qual, pelo contrário, reconhece expressamente que DAVID GILBERT sequer
praticou atos de gerência com excesso de poderes ou infração à lei, os quais – se
houvesse - remeteriam à sua responsabilização com fundamento no artigo 135, III
do CTN.”
Sublinha que o CARF tem exigido ainda, para fins de atribuição de
responsabilidade por infração, a existência de nexo causal entre as condutas
apontadas e a infração objeto do litígio e colaciona jurisprudência.
Ao final pleiteia que seja declarado inexistente o vínculo de responsabilização
atribuído a ele, DAVID GILBERT MORENO, julgando improcedente o Auto de
Infração quanto a ele.
Em síntese, é o relatório.
Fl. 8784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.907 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723875/2021-48
24
A Impugnação foi julgada parcialmente procedente com a seguinte ementa e
conclusões:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Exercício: 2017
IMPORTAÇÃO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. OCULTAÇÃO DOS
REAIS ADQUIRENTES DAS MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM, DISPONIBILIDADE E TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS FINANCEIROS.
DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO. MULTA SUBSTITUTIVA.
A ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável
pela operação e a interposição fraudulenta de terceiros em operações de
comércio exterior, bem como a não comprovação da origem, disponibilidade e
transferências dos recursos financeiros utilizados para o adimplemento das
operações de importação realizadas configuram dano ao Erário, punível com a
pena de perdimento das mercadorias importadas. Em sua impossibilidade, por já
terem sido consumidas, revendidas ou não localizadas as mercadorias, aplica-se,
em substituição, multa no valor aduaneiro dos produtos importados.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. SUBFATURAMENTO DAS MERCADORIAS IMPORTADAS.
ARBITRAMENTO DE VALORES.
Quando o valor das mercadorias importadas constante nos documentos
instrutivos da Declaração de Importação não se mostrarem compatíveis para com
os respectivos produtos, denotando a ocorrência de fraude na operação de
importação correlata e impossibilitando a apuração do preço efetivamente
praticado na importação, o valor aduaneiro das mercadorias será arbitrado com
esteio nos critérios estabelecidos no art.88 da Medida Provisória no 2.158-
35/2001.
IMPORTAÇÃO. INFRAÇÕES ADUANEIRAS DE INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA E
SUBFATURAMENTO DE MERCADORIAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PESSOA
JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO, VINCULAÇÃO OU
LIAME DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO EM RELAÇÃO ÀS INFRAÇÕES IMPUTADAS.
A sujeição de contribuinte pessoa jurídica, com esteio no art.124, I, do CTN, à
condição de responsável solidário em infrações aduaneiras de interposição
fraudulenta e subfaturamento de mercadorias pressupõe a demonstração, no
caso concreto, da participação, vinculação ou liame do autuado solidariamente
para com as infrações apuradas.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
ACÓRDÃO
Acordam os membros da 8a TURMA/DRJ04 de Julgamento, por unanimidade de
votos, JULGAR:
Fl. 8785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.907 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723875/2021-48
25  PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação ap
IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA para determinar apenas a exclusão da multa
prevista no artigo 70, II, da Lei no 10.833/2003, da ordem de 5% sobre o valor
aduaneiro das mercadorias importadas, esta no montante total de R$
9.082.810,28 (nove milhões, oitenta e dois mil, oitocentos e dez reais e vinte oito
centavos).  PROCEDENTE a impugnação apresentada pela G TRADING COMÉRCIO EXTERIO
HQ LTDA para excluir esta empresa do polo passivo do presente Auto de Infração.
O julgador Eni Sávio Nunes dos Santos entendeu pela exclusão dos Srs. CLÁUDIO
MORENO e DAVID GILBERT MORENO do polo passivo da autuação, todavia restou
vencido neste ponto, tendo apresentado Declaração de Voto.
Deste ato RECORRE-SE DE OFÍCIO ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), de acordo com o art. 34, I, do Decreto no 70.235/72, com as alterações
introduzidas pela Lei no 9.532/97, e art.1o da Portaria MF no 63, de 2017.
Inconformados com a decisão os contribuintes ingressaram com Recurso
Voluntário, requerendo a reforma da decisão. O Recurso da empresa GTR Importação, fls.
8632/8684, contém os seguintes pontos:
I – A EXISTÊNCIA DE FATO DA EMPRESA GTR.
II – A COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS EMPREGADOS EM CADA UMA
DAS 140 DI RELACIONADAS NO AUTO DE INFRAÇÃO.
III – A ORIGEM LÍCITA DAS RECEITAS DAS VENDAS DA GTR.
IV – QUANTO AO ARBITRAMENTO DO VALOR ADUANEIRO DAS MERCADORIAS.
IV.3 – Ilegalidade no Descarte de Valores de Importações com Preços
Semelhantes aos da Autuada.
V – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO CONCOMITANTE DA MULTA DE 100% DA
DIFERENÇA (POR SUBFATURAMENTO) E DA MULTA.
SUBSTITUTIVA DO PERDIMENTO.
VI – RAZÕES PARA REFORMA DO v. ACÓRDÃO RECORRIDO.
VI.1 – Quanto ao Mérito: Interposição Fraudulenta de Pessoas.
VI.2 – Quanto ao Mérito: Do Subfaturamento das Mercadorias Importadas.
O Recurso Voluntário do sócio, Sro David Gilbert Moreno, fls. 8742/8747,
apresenta o seguinte tópico:
I – OS (NÃO) FUNDAMENTOS PARA A IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE A
DAVID GILBERT MORENO.
O Recurso Voluntário do sócio, Sro Claudio Moreno, fls. 8751/8758, apresenta o
seguinte tópico:
Fl. 8786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.907 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723875/2021-48
26
I – OS (NÃO) FUNDAMENTOS PARA A IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE A
CLÁUDIO MORENO.
São esses os fatos. Passo ao voto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro MÁRCIO ROBSON COSTA, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento. Não foram arguidas preliminares. Relatório
Fiscal (fls.4.753/4.803).
Conforme já relatado, trata-se de Auto de Infração no valor total de R$
514.472.884,75, a título de multa de conversão da ordem de 100% sobre o valor aduaneiro das
mercadorias sujeitas a perdimento e que foram revendidas, consumidas ou não localizadas, em
razão da imputação de interposição fraudulenta de terceiros nas respectivas operações de
comércio exterior; de multa por subfaturamento nas operações de importação e de multa pela
não apresentação de documentos relacionados às operações de comércio exterior, tendo sido
exonerada pela DRJ esta última e por isso apresentado recurso de ofício.
As conclusões da fiscalização foram expostas em quadro, conforme abaixo
reproduzo, e-fls. 4802 e 4803, veja-se:
Concluindo, este é o resultado desta ação fiscal que apurou a ocorrência de
interposição fraudulenta em operações de comércio exterior praticada pela
empresa GTR, relacionadas com as declarações de importação cujas mercadorias
foram registradas em notas fiscais que indicaram como destinatárias as empresas
PAIVA PRATA E CHAPEADO - EIRELI - ME CNPJ 64.840.523/0001-29, LINGQIAO
ZHENG - ME CNPJ 29.274.962/0001-10 e CARDOSO COMERCIO E CONFECCOES
EIRELI - ME CNPJ 20.722.316/0001-02, caracterizadas como inexistente de fato,
nos termos do artigo 29, inciso II, alínea “a” da Instrução Normativa RFB no 1.863,
de 2018.
As declarações de importação foram revisadas de ofício para a correção do valor
aduaneiro declarado, em razão da caracterização da prática de subfaturamento
na importação, corrigindo a base de cálculo do Imposto de Importação e demais
tributos que incidiram nas importações realizadas pela empresa GTR.
Uma vez corrigida a base de cálculo, efetuamos o lançamento de ofício dos
tributos e multas decorrentes da prática de interposição fraudulenta e de
subfaturamento nas importações da empresa GTR, conforme relação abaixo.
Fl. 8787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.907 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723875/2021-48
27

Recurso de Ofício
Nos termos do que já foi relatado, considerando que a DRJ julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte, por imposição legal foi interposto
Recurso de Ofício, visto que as glosas revertidas em favor do contribuinte ultrapassavam o valor
previsto na Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017, vigente a época da decisão.
Contudo, a Portaria a ser apreciada é a vigente no momento do julgamento, nos
termos da súmula CARF n.o 103, vejamos:
Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Dessa forma, na data do julgamento do presente Recurso, a Portaria a ser
considerada é a MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, na qual consta que:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Considerando que o valor exonerado foi de R$ 9.082.810,28 (nove milhões, oitenta
e dois mil, oitocentos e dez reais e vinte oito centavos), e que a portaria atual prevê como limite
de alçada o valor de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões) o Recurso de Ofício perde seu objeto, sob
esse aspecto, contudo, permanece a necessária análise quanto a exclusão do sujeito passivo G
Fl. 8788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.907 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723875/2021-48
28
TRADING COMÉRCIO EXTERIOR HQ LTDA, visto o que orienta o mesmo artigo 1o, acima
reproduzido no §2o.
A exclusão do sujeito passivo foi justificada pela DRJ, em essência, pela ausência de
demonstração inequívoca quanto a atuação da G TRADING de maneira a contribuir com a
operação dita como irregular, nesse sentido reproduzo trecho do voto do julgador a quo, por
adotá-lo como minhas razões de decidir, veja-se:
(...)
Entendemos que, neste caso vertente, a responsabilização solidária da G TRADING
(na condição de sócia da GTR), responsabilidade esta fulcrada no art.124, I, do
CTN, apenas se configuraria acaso comprovada sua participação, vinculação ou
ligação para com algum aspecto diretamente relacionado à prática infracional
imputada à GTR. Seria necessário, ao nosso ver, que fosse demonstrado, nos
autos, de que forma a G TRADING concorreu para a ocorrência das infrações
atribuídas à GTR ou como estava a estas vinculada.
É neste aspecto que não conseguimos capturar, data vênia do acurado trabalho
realizado pela Fiscalização neste Auto de Infração, qual teria sido efetivamente a
atuação da G TRADING relacionada à tal prática delitiva. Com efeito, a Fiscalização
assinala que “No decorrer desta fiscalização, as importações passaram a ser
realizadas somente por meio da empresa G TRADING, que atuou diretamente e
também por conta e ordem de terceiros, com registro de 34 (trinta e quatro)
declarações de importação nos últimos 24 (vinte e quatro) meses.”, todavia, não
está claro quais seriam tais DIs e se estas foram objeto ou não deste Auto de
Infração. Segundo informou a contestante, seriam DIs de 2019 e 2020, ou seja,
posteriores aquelas objeto desta autuação, que englobou DIs de 2017 a 2018.
No caso vertente, de fato não identificamos qual teria sido precisamente a
participação/envolvimento da G TRADING em relação às infrações relacionadas à
GTR, nem tampouco vislumbramos os necessários elementos comprobatórios de
atos praticados neste sentido.
Ante o exposto, concordamos com a impugnante G TRADING no sentido de que
não existem nos autos elementos suficientes e aptos para justificar sua
responsabilização solidária no caso vertente, sendo improcedente, dessarte, sua
inclusão no polo passivo a título de responsável solidária. (...)
In casu, não há, de fato, elementos nos autos que se extraia a certeza de que houve
participação/envolvimento da G TRADING em relação às infrações relacionadas à GTR, assim como
não há qualquer prova nesse sentido, logo, acertada a decisão.
Concluo por negar provimento ao Recurso de Ofício.
Recurso Voluntário
Fl. 8789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.907 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723875/2021-48
29
O Recurso Voluntário da empresa GTR Importação e Distribuição LTDA, busca
inicialmente demonstrar a sua existência de fato, destaca que o julgado a quo não enfrentou esse
argumento e alega que:
18. Enfim, está claramente demonstrado que a GTR não era uma empresa
inexistente de fato. Tampouco é uma empresa com sócios “laranja”, como se
pode constatar de imediato a partir das entrevistas de Cláudio Moreno com a
fiscalização (fls. 3630 e 3638) e da própria DIRPF e do padrão de vida de classe
média de Cláudio Moreno e de seu pai, David Gilbert Moreno.
19. A caracterização apenas do estabelecimento matriz, em Maceió, como
inexistente de fato já não se sustenta, quando se vê que o funcionamento de
estabelecimentos minimalistas/enxutos era plenamente conhecido e aceito como
regular pela IRF-Maceió, não se podendo admitir nem a existência de duplo
critério (double standart), nem a alteração do critério jurídico, sem a prévia
publicação de ato administrativo que leve ao conhecimento da generalidade do
contribuinte as novas regras que deverão ser obedecidas.
20. Diante disso, considerando (como afirma o auto de infração às fls. 4753) que
a fiscalização decorreu de diligência que “apontou para a inexistência de fato da
empresa GTR”, e que as conclusões dessa diligência são falsas e contrárias ao
critério jurídico vigente, talvez até hoje, na IRF-Maceió, impõe-se a anulação do
presente auto de infração, com base na Teoria dos Motivos Determinantes, do
Direito Administrativo.
21. Corrobora essa conclusão a própria informação veiculada no auto de infração,
de que o CNPJ da Recorrente foi suspenso em razão dessa diligência fiscal que
erradamente considerou-a inexistente de fato, e que essa suspensão de CNPJ foi
revertida por decisão judicial, que vigora até os dias de hoje (fls. 4754):

(...)
O julgado a quo ao tratar da matéria e confirmar as conclusões da fiscalização,
fundamentou sua decisão, nos seguintes argumentos:
Com a devida vênia, temos que os fatos relacionados à inaptidão de CNPJ em
decorrência de diligências realizadas anteriormente não integram de forma
pertinente e relevante os contornos da presente autuação.
Com efeito, como já foi mencionado e transcrito no relatório deste voto, bem
como poderá ser vislumbrado nas parcelas subsequentes do mesmo, que tratam
do mérito da contenda, as razões para a imposição das penalidades e
lançamentos dos tributos neste Auto de Infração encontram fundamentação
outras e diversas, motivo pelo qual a suscitada questão afeta à inaptidão de CNPJ
Fl. 8790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.907 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723875/2021-48
30
decorrente de diligências pretéritas, em nossa ótica, carece de relevância para o
deslinde desta lide.
Ainda que pertinente fosse, o que, reitere-se, não é, jamais ensejaria a nulidade
da autuação, fulcrada, como já dissemos, em vários outros fundamentos fáticos e
jurídicos. A própria contestante tem ciência dessa situação, quando se insurge, no
mérito, contra diversas imputações da Fiscalização que efetivamente lastrearam a
sua autuação.
Em complemento e apenas por amor ao debate, repisamos que a seara das
nulidades dos lançamentos tributários, na esfera do Fisco Federal, converge para
o disposto no Decreto no 70.735/1972 (PAF). O art. 59 do PAF determina serem
nulos os atos lavrados por autoridade incompetente ou com preterição do direito
de defesa, o que manifestamente não é o caso dos autos.
Destarte, refutamos peremptoriamente a tese de nulidade em apreço.
Entendo que os argumentos do julgado a quo são plausíveis na medida em que
ainda que se considere a existência de fato da empresa GTR o que de fato mantém a autuação é a
sua conduta, as operações realizadas e a ausência de comprovação de sua real capacidade em
sustentar as importações declaradas.
Nesse sentido, mesmo após a alegada decisão liminar que reativou o CNPJ da
empresa, resta controvertido nos autos a apuração acerca da interposição fraudulenta da empresa
recorrente, sendo secundária a análise acerca da sua existência de fato.
Em seguida a defesa buscar demonstrar a comprovação da origem dos recursos
empregados nas declarações de importações, sustentando que:
26. IMPORTANTE observar então o seguinte. A autuação fiscal não envolveu uma
análise individualizada da origem dos recursos de cada uma das DI
desembaraçada pela GTR, como seria o dever dos AFRFB autuantes, já que todos
os extratos bancários e demais documentos exigidos foram apresentados.
27. Ao invés disso, foi adotado o seguinte critério “salomônico” no auto de
infração:
• 140 DI cuja revenda se deu para “empresas com indicativo de falta de
capacidade econômica”: considera-se “sem origem de recursos”.
• 73 DI cuja revenda se deu para empresas “com capacidade econômica”:
considera-se “com origem de recursos”.
28. O problema é que esse critério “salomônico” não faz o menor sentido, a
começar pelo fato de que as origens de recursos das DI mais novas se
entrelaçam com as receitas de vendas das DI mais antigas. Então, glosar os
ingressos de receita provenientes das “empresas com indicativo de falta de
capacidade econômica” pode implicar na falta de origem de recursos para DI
subsequentes, cujas mercadorias foram revendidas para empresas “com
Fl. 8791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.907 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723875/2021-48
31
capacidade econômica”. E vice versa. Ou seja, o critério “salomônico” do auto
de infração não faz o menor sentido, e é simplesmente um “chute”.
29. O auto de infração, expressa e explicitamente, baseou-se nas “receitas das
revendas das importações” e não na “origem dos recursos das importações”. Em
tese, neste auto de infração, uma importação sem origem de recursos fica de fora
da autuação se a mercadoria foi revendida a clientes “com capacidade
econômica”. Por outro, uma importação com origem de recursos lícita é incluída
na autuação, se as mercadorias foram depois revendidas a empresas “com
indicativo de falta de capacidade econômica”.
30. Esse critério de autuação é uma simplificação dos AFRFB autuantes, que não
tem a mínima base legal e que produz um resultado ilógico, como demonstrado.
31. A inexistência de coerência no critério para separar as DI que seriam autuadas
por falta de origem de recursos daquelas que não seriam autuadas pode ser
constatada também na planilha que a fiscalização elaborou e juntou às fls. 3873 a
3899 do PAF.
32. Essa planilha relaciona cada nota fiscal de entrada (que por sua vez
corresponde a uma DI desembaraçada) com as respectivas notas fiscais de saída.
Veja-se, por exemplo, fls. 3873:

33. Atente-se à DI no. 17/1744108-6, circundada em cor roxa. Apenas uma
pequena parte das mercadorias dessa DI foi revendida à empresa PAIVA PRATA e
CHAPEADO. Todo o restante das mercadorias foi revendido a mercadorias
tratadas como idôneas pelo Relatório Fiscal.
34. Se a premissa fiscal é que esses R$ 66.531,26 faturados da PAIVA PRATA eram
de origem comprometida, o Relatório Fiscal teria que analisar como esses R$
66.531,26 foram aplicados pela GTR, e a origem de recursos de qual DI futura
ficaria “comprometida” em decorrência dessa glosa.
Fl. 8792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.907 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723875/2021-48
32
(...)
No tocante ao assunto acima abordado no Recurso Voluntário, o julgador de piso
apresentou os argumentos abaixo para manutenção da autuação, a saber:
A empresa GTR defende-se alegando a licitude dos recursos empregados nas
operações de importação, aduzindo que o critério de apuração utilizado pela
Fiscalização foi equivocado, porquanto não levou em consideração todo o fluxo de
caixa da empresa, ou seja, tanto os pagamentos que teriam sido originários das
empresas consideradas inidôneas como das tidas como idôneas, comprometendo,
desta forma, todos os levantamentos realizados pelo Fisco, levando à
improcedência da autuação consoante a Teoria dos Motivos Determinantes. Aduz
ainda que as empresas consideradas como inidôneas estavam regulares e ativas,
consoante demonstram os comprovantes de CNPJ exibidos, e que ela, GTR, não
pode ser responsabilizada, na condição de fornecedora, por eventuais
irregularidades de seus clientes. Nesta seara, temos que tais argumentos não
prosperam.
O primeiro e um dos mais cruciais indicativos de que a GTR não comprovou a
origem, disponibilidade e transferência dos recursos monetários utilizados para
adimplementos das operações de importação realizadas, hipótese legal
proconizadora da interposição fraudulenta presumida encetada no §2o do inciso
V do art.23 do Decreto-Lei no 1.455/1976, materializa-se na constatação de que
a GTR não demonstrou o pagamento integral das importações realizadas.
Com efeito, consoante já dantes mencionado, a Fiscalização aponta, de forma
categórica, a falta de comprovação documental do pagamento do valor total
devido aos fornecedores estrangeiros (os pagamentos por meio de contratos de
câmbio foram apenas parciais – comprovou apenas a transferência de 15
milhões de reais de um total de 47 milhões de reais devidos).
Essa imputação, de natureza nuclear para a caracterização da infração em
apreço, sequer foi objeto de contradita por parte da GTR.
Pelo contrário, em sua peça de defesa, à fl.6.891, ao tratar da penalidade pela
não apresentação de documentos, a GTR limita-se a arguir que os contratos de
câmbio não são documentos obrigatórios da Declaração de Importação nem de
qualquer outra declaração aduaneira, confessando tacitamente a omissão
quanto a este elemento crucial das operações de comércio exterior. (...)
Analisando os argumentos recursais, observa-se que a recorrente busca transferir
ao fisco a análise de como os recursos por ela declarados eram empregados, ou seja, instada a
apresentar provas, não as apresentou e alega que caberia ao Fisco concluir pela aplicação dos
recursos, analisando individualmente a origem dos recursos de cada uma das DI desembaraçada
pela GTR. Ora, se os recursos oriundos das DI’s de fato existiram e foram empregados de alguma
maneira, porque não demonstrou o seu fluxo de caixa, comprovando a origem dos recursos
disponíveis, empregados nas operações para suportar as suas importações? Resta evidente a
Fl. 8793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.907 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723875/2021-48
33
tentativa de transferência do ônus probatório sem qualquer justificativa a ratificar sua capacidade
financeira, que de certo deveria suprir
A ausência de comprovação dos pagamentos efetuados pelas importações
realizadas é o indicador principal de que a recorrente não é a real importadora, demonstrando
que, em que pese a repetição argumentativa, também se repete a ausência de provas do alegado,
fato que colabora para conclusão da correta autuação.
Em suma, não há como concordar com a recorrente quanto ao que denomina de
“critério salomônico” utilizado pela fiscalização, o que se buscou aferir foi o recurso financeiro no
qual a empresa detinha para suportar as operações de importações, que somaram mais de R$ 48
milhões.
Prossegue a recorrente, afirmando sobre a origem lícita das receitas das vendas da
GTR, destacando que:
42. Dentro da lógica imperfeita do auto de infração, isso revela o seguinte: a GTR
teve uma integralização de capital social impecável e um início de operações
sadio, com 23 das suas primeiras 24 importações (Anexo II) desembaraçadas e
reconhecidas – agora - como corretas pela fiscalização.
43. Isso demonstra que a GTR teve um início de atividades virtuoso, com geração
de caixa decorrente de vendas, e inclusive explica a planilha de fls. 4760, que
aponta que a partir de outubro de 2017 começou a haver retiradas dos sócios e
empréstimos de capital de giro para a G TRADING.
44. O problema é que o auto de infração não investiga como foi aplicada essa
geração legítima de caixa de 23 das 24 primeiras DI da GTR, que ele mesmo
considera como escorreitas, nas importações seguintes. O Relatório Fiscal
simplesmente parte para a adoção do critério incoerente, já refutado, de que as
DI cujas mercadorias foram revendidas, no todo ou em parte, para as empresas
PAIVA PRATA E CHAPEADO, LINGQIAO ZHENG e CARDOSO COMÉRCIO devem ser
consideradas, elas próprias, como “sem origem comprovada de recursos”.
45. Porém, nos anos de 2017 e 2018, PAIVA PRATA E CHAPEADO, LINGQIAO
ZHENG e CARDOSO COMÉRCIO eram empresas REGULARES, com os respectivos
CNPJ ativos, como atestam as consultas a seguir.
46. Veja-se primeiramente a empresa PAIVA PRATA E CHAPEADO, que em 2018
era uma empresa ATIVA, regular, e com mais de 13 anos de existência.
(...)
47. O mesmo pode ser dito da empresa LINGQIAO ZHENG, que estava com seu
CNPJ ATIVO, regular, em agosto de 2019, isto é, bastante tempo depois das
operações fiscalizadas neste PAF. Eis o resultado da consulta ao seu CNPJ:
(...)
Fl. 8794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.907 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723875/2021-48
34
48. A Recorrente não encontrou em seus arquivos nenhuma consulta antiga ao
CNPJ da empresa CARDOSO COMÉRCIO para comprovar que a empresa estava
ATIVA durante o período que ela foi uma de suas clientes.
Contudo, uma consulta atual ao portal CNPJ revela que a CARDOSO COMÉRCIO
somente veio a ser baixada no ano de 2019, o que indicia que ela estava ativa nos
anos de 2018 e 2019 (essa informação poderá ser confirmada por diligência fiscal,
caso necessário):
(...)
Nesse ponto a argumentação se confunde com o assunto anterior que resulta nas
mesmas conclusões antes apresentadas, ou seja, mesmo alegando a licitude da receita e sua
utilização como capital de giro, sobretudo no início de suas atividades, não comprova a forma
como as operações eram realizadas, o que poderia ter sido feito por meio de lastros probatórios
carreados em documentos fiscais e contábeis.
Importante ressaltar que, ainda que os CNPJ’s das empresas adquirentes indiquem
que elas estavam ativas, isso não é o suficiente para comprovar suas capacidades de atuação em
operações envolvendo valores tão altos, isso porque, conforme bem destacado pela fiscalização,
tratam-se de empresas sem faturamento, como consta nas e-fls, 4770 e 4771, veja-se:
Em consulta no sistema Sped e-Financeira, constata-se que a movimentação
financeira da empresa PAIVA PRATA é muito inferior ao valor global das notas
fiscais que a empresa GTR lhe destinou, enquanto as empresas LINGQIAO ZHENG
e CARDOSO COMERCIO sequer têm registro de movimentação financeira. Este
fato já sinaliza que os recursos oriundos de cobranças bancárias relacionadas a
essas três empresas não têm comprovação de origem, tendo em vista a sua falta
de capacidade de pagamento, comparada com o valor global das notas fiscais que
a empresa GTR lhes destinou.
O quadro a seguir mostra que o volume de notas fiscais de venda que indicam
essas três empresas como compradoras é muito maior e aponta que não é só a
empresa GTR que lhes destina notas fiscais de venda. Um resumo do
levantamento de dados relacionados a essas empresas nos sistemas GFIP,
Arrecadação, Siscomex e Sped NF-e demonstra que, de fato, elas não exerceram
atividade econômica no volume indicado, uma vez que não efetuaram vendas,
não recolheram tributos, não contaram com funcionários e não apresentaram
movimentação financeira compatível com o valor das notas fiscais de vendas
emitidas para cada uma delas.
Fl. 8795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.907 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723875/2021-48
35

Quanto ao quadro acima, no qual a fiscalização demonstra a ausência de
movimentação financeira das empresas a justificar os exorbitantes valores de compra, a
recorrente nada falou, limitando-se a argumentar a regularidade do CNPJ.
Insurge-se a recorrente também, contra o arbitramento do valor aduaneiro das
mercadorias, alegando que a exoneração da multa prevista no artigo 70, II, b, da Lei n.o
10.833/2011 pela DRJ, deveria causar reflexos no arbitramento realizado pela fiscalização, já que
não existe enquadramento típico ao inciso II do artigo 70, e consequentemente não se pode
aplicar o artigo 70, II, “a”.
Diante das alegações recursais acerca das multas incorridas com base na lei no
10.833/2003, nos termos destacados acima, importante relembrar o enquadramento legal, nesse
tópico:

A legislação a qual as multas estão previstas, são destacadas abaixo:
Art. 70. O descumprimento pelo importador, exportador ou adquirente de
mercadoria importada por sua conta e ordem, da obrigação de manter, em boa
guarda e ordem, os documentos relativos às transações que realizarem, pelo
prazo decadencial estabelecido na legislação tributária a que estão submetidos,
ou da obrigação de os apresentar à fiscalização aduaneira quando exigidos,
implicará:
I - se relativo aos documentos comprobatórios da transação comercial ou os
respectivos registros contábeis:
Fl. 8796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.907 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723875/2021-48
36
a) a apuração do valor aduaneiro com base em método substitutivo ao valor de
transação, caso exista dúvida quanto ao valor aduaneiro declarado; e
b) o não-reconhecimento de tratamento mais benéfico de natureza tarifária,
tributária ou aduaneira eventualmente concedido, com efeitos retroativos à data
do fato gerador, caso não sejam apresentadas provas do regular cumprimento das
condições previstas na legislação específica para obtê-lo;
II - se relativo aos documentos obrigatórios de instrução das declarações
aduaneiras:
a) o arbitramento do preço da mercadoria para fins de determinação da base de
cálculo, conforme os critérios definidos no art. 88 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, se existir dúvida quanto ao preço
efetivamente praticado; e
b) a aplicação cumulativa das multas de:
1. 5% (cinco por cento) do valor aduaneiro das mercadorias importadas; e
2. 100% (cem por cento) sobre a diferença entre o preço declarado e o preço
efetivamente praticado na importação ou entre o preço declarado e o preço
arbitrado.
A exoneração da multa de 5% pelo julgador a quo, assim foi justificada:
A fundamentação da penalidade no inciso II, alínea “b”, item 1, do art.70 da Lei no
10.833/2003 encontra-se à fl. 245 e 4.798. O Demonstrativo de Apuração de
Multas Aduaneiras de fls.247/264 indica um montante total de R$ 9.082.810,28
(nove milhões, oitenta e dois mil, oitocentos e dez reais e vinte oito centavos) a
título de tal multa (vide fl.264).
A GTR defende-se de tal penalidade arguindo que os documentos que deixaram
de ser apresentados seriam os contratos de câmbio, documentos estes que não
são obrigatórios da Declaração de Importação nem de qualquer outra declaração
aduaneira, razão pela qual improcede tal sanção.
O art.70 da Lei no 10.833/2003 apresenta a seguinte dicção:
(...)
O Decreto 6.759/2009 – Regulamento Aduaneiro, por sua vez, disciplinou a
matéria nos arts.18 e 710:
“Art. 18. O importador, o exportador ou o adquirente de mercadoria importada
por sua conta e ordem têm a obrigação de manter, em boa guarda e ordem, os
documentos relativos às transações que realizarem, pelo prazo decadencial
estabelecido na legislação tributária a que estão submetidos, e de apresentá-los à
fiscalização aduaneira quando exigidos (Lei no 10.833, de 2003, art. 70, caput):
“§ 1o Os documentos de que trata o caput compreendem os documentos de
instrução das declarações aduaneiras, a correspondência comercial, incluídos os
Fl. 8797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.907 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723875/2021-48
37
documentos de negociação e cotação de preços, os instrumentos de contrato
comercial, financeiro e cambial, de transporte e seguro das mercadorias, os
registros contábeis e os correspondentes documentos fiscais, bem como outros
que a Secretaria da Receita Federal do Brasil venha a exigir em ato normativo (Lei
no 10.833, de 2003, art. 70, § 1o).
(...)
Art. 710. Aplica-se a multa de cinco por cento do valor aduaneiro das mercadorias
importadas, no caso de descumprimento de obrigação referida no caput do art.
18, se relativo aos documentos obrigatórios de instrução das declarações
aduaneiras (Lei no 10.833, de 2003, art. 70, inciso II, alínea “b”, item 1).
(...)”
Em relação aos documentos obrigatórios para fins de instrução das Declarações
de Importação, transcrevemos o texto do art. 553 do Regulamento Aduaneiro
(Decreto no 6.759/2009):
"Art. 553. A declaração de importação será obrigatoriamente instruída com
(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 46, caput, com a redação dada pelo Decreto-Lei
no 2.472, de 1988, art. 2o): (Redação dada pelo Decreto no 8.010, de 2013)
I - a via original do conhecimento de carga ou documento de efeito equivalente;
II - a via original da fatura comercial, assinada pelo exportador; e (Redação dada
pelo Decreto no 8.010, de 2013)
III - o comprovante de pagamento dos tributos, se exigível. (Redação dada pelo
Decreto no 8.010, de 2013)
Parágrafo único. Poderão ser exigidos outros documentos instrutivos da
declaração aduaneira em decorrência de acordos internacionais ou por força de
lei, de regulamento ou de outro ato normativo. (Incluído pelo Decreto no 8.010,
de 2013)"
Na autuação em escrutínio, a motivação da Fiscalização para a imposição da
penalidade em tela foi o descumprimento da GTR em atender intimação
solicitando os documentos referentes aos pagamentos realizados aos
fornecedores estrangeiros concernentes às mercadorias importadas.
Entendemos que essa documentação, data máxima vênia do esmerado e
primoroso trabalho realizado pela Fiscalização, não se enquadra no rol dos
documentos instrutórios das Declarações de Importação, nem temos ciência de
outra modalidade de declaração aduaneira que os exija, razão pela qual a
tipificação legal da infração apontada não se subsume aos elementos fáticos
imputados.
Nesta esteira, em consonância com o princípio da Tipicidade Cerrada ou da
Legalidade Estrita, a legislação tributária e aduaneira impõe, para a regular
Fl. 8798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.907 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723875/2021-48
38
aplicação de uma penalidade, o dever de observar a precisa adequação dos fatos
à norma sancionadora, o que não vislumbramos neste caso vertente.
Destarte, entendemos que procede a insurgência da impugnante quanto à multa
em análise, razão pela qual entendemos que a mesma deve ser expurgada do
presente Auto de Infração.
No caso em tela, a desconsideração do valor indicado nas DIs por parte da
fiscalização, deve atender a dois ônus argumentativo probatório distintos: - um relativo à
descaracterização do valor aduaneiro adotado pelo importador, através de prova do
subfaturamento; e – determinação do correto valor aduaneiro, com base na legislação aplicável,
procedimento este, adotado.
Não há o que se falar em insurgência com base em reflexos à luz do enquadramento
típico ao inciso II do artigo 70, haja vista que a autoridade fiscal, determinou o valor aduaneiro
justamente por arbitramento, quer seja, a escolha de um valor aduaneiro que sirva de referência
para o do valor aduaneiro das mercadorias importadas pela empresa GTR, amparado legalmente
no artigo 88, incisos I e II, alínea “b”, da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, que remete ao
sexto método de valoração do AVA-GATT (Art.7), que proclama que, diante da impossibilidade de
se utilizar os métodos antecedentes para determinação do valor aduaneiro das mercadorias, deve-
se fazer uso de critérios razoáveis e condizentes com os princípios insculpidos no AVA-GATT
(princípio da razoabilidade).
Como se vê o descumprimento de obrigações do importador, não necessariamente
resultou no arbitramento do valor aduaneiro, haja vista que a autoridade fiscal lançou mão de um
dos métodos de valoração do AVA-GATT, portanto não necessariamente deve-se extinguir a multa
de controle aduaneiro do art. 70, II, b, 2, da Lei 10.833/2003, por efeito direto da exoneração da
multa aplicada à luz do art. 70, II, b, 1, posto que segundo a recorrente, seria o contrato de câmbio
um documento comprobatório da transação comercial (inciso I do artigo 70) e não documento
obrigatório de instrução das declarações aduaneiras (inciso II do artigo 70), conforme enxerto já
reproduzido acima, no qual vale replicar:
“68. A não apresentação de contratos de câmbio (e mesmo assim isso não
ocorreu para todas as DI autuadas) remete ao inciso I do artigo 70, e não ao inciso
II. E essa distinção é fundamental porque o inciso II (alínea “a”) autoriza o
arbitramento do preço da mercadoria, ao passo que o inciso I (alínea “a”)
autoriza tão somente a apuração do valor aduaneiro com base em método
substitutivo ao valor de transação, caso exista dúvida sobre o valor aduaneiro
declarado.”
Incontroverso que o contrato de câmbio tendo em sua forma um “contrato” que
formaliza a negociação e a operação de compra ou venda de moeda estrangeira, estando nele
estabelecidas características e condições, tais como: taxa contratada, valor correspondente em
moeda nacional e nomes do comprador e do vendedor, não é razoável desconsiderá-lo como
Fl. 8799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.907 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723875/2021-48
39
sendo um instrutivo para questões relacionadas ao aduaneiro, que convenhamos nada mais é do
que transações comerciais que envolvem o ato de exportar ou importar qualquer produto.
No caso concreto, restando demonstrado que as faturas comerciais que instruíram
o presente auto estavam eivadas de fraude, uma vez que o preço declarado era distinto do
efetivamente praticado, cabe o perdimento da mercadoria e, na impossibilidade de sua
apreensão, a aplicação de multa substitutiva equivalente a 100% do valor aduaneiro, sendo essa
calculada mediante procedimento de arbitramento previsto prevista no parágrafo único do artigo
88 da Medida Provisória no 2.158- 35, de 2001, regulamentada no artigo 703 do Regulamento
Aduaneiro, o que se constrói do arcabouço legislativo abaixo, contextualizado no Relatório Fiscal:
Medida Provisória no 2.158- 35, de 2001
Art. 88. No caso de fraude, sonegação ou conluio, em que não seja possível a
apuração do preço efetivamente praticado na importação, a base de cálculo dos
tributos e demais direitos incidentes será determinada mediante arbitramento do
preço da mercadoria, em conformidade com um dos seguintes critérios,
observada a ordem seqüencial:
I - preço de exportação para o País, de mercadoria idêntica ou similar;
II - preço no mercado internacional, apurado:
a) em cotação de bolsa de mercadoria ou em publicação especializada;
b) de acordo com o método previsto no Artigo 7 do Acordo para
Implementação do Artigo VII do GATT/1994, aprovado pelo Decreto Legislativo
no 30, de 15 de dezembro de 1994, e promulgado pelo Decreto no 1.355, de 30
de dezembro de 1994, observados os dados disponíveis e o princípio da
razoabilidade; ou
c) mediante laudo expedido por entidade ou técnico especializado.
Parágrafo único. Aplica-se a multa administrativa de cem por cento sobre a
diferença entre o preço declarado e o preço efetivamente praticado na
importação ou entre o preço declarado e o preço arbitrado, sem prejuízo da
exigência dos impostos, da multa de ofício prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, e dos acréscimos legais cabíveis.
(...)
DECRETO No 6.759, de 5 de fevereiro de 2009
Regulamento Aduaneiro
Regulamenta a administração das atividades aduaneiras, e a fiscalização, o
controle e a tributação das operações de comércio exterior.
Art. 18. O importador, o exportador ou o adquirente de mercadoria importada
por sua conta e ordem têm a obrigação de manter, em boa guarda e ordem, os
documentos relativos às transações que realizarem, pelo prazo decadencial
Fl. 8800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.907 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723875/2021-48
40
estabelecido na legislação tributária a que estão submetidos, e de apresentá-los à
fiscalização aduaneira quando exigidos (Lei no 10.833, de 2003, art. 70, caput):
§ 1a Os documentos de que trata o caput compreendem os documentos de
instrução das declarações aduaneiras, a correspondência comercial, incluídos os
documentos de negociação e cotação de preços, os instrumentos de contrato
comercial, financeiro e cambial, de transporte e seguro das mercadorias, os
registros contábeis e os correspondentes documentos fiscais, bem como outros
que a Secretaria da Receita Federal do Brasil venha a exigir em ato normativo (Lei
no 10.833, de 2003, art. 70, § 1o).
(...)
Art. 86. A base de cálculo dos tributos e demais direitos incidentes será
determinada mediante arbitramento do preço da mercadoria nas seguintes
hipóteses:
I - fraude, sonegação ou conluio, quando não for possível a apuração do preço
efetivamente praticado na importação (Medida Provisória no 2.158-35, de 2001,
art. 88, caput); e
II - descumprimento de obrigação referida no caput do art. 18, se relativo aos
documentos obrigatórios de instrução das declarações aduaneiras, quando existir
dúvida sobre o preço efetivamente praticado (Lei no 10.833, de 2003, art. 70,
inciso II, alínea “a”).
(...)
Art. 703. Nas hipóteses em que o preço declarado for diferente do arbitrado na
forma do art. 86 ou do efetivamente praticado, aplica-se a multa de cem por
cento sobre a diferença, sem prejuízo da exigência dos tributos, da multa de ofício
referida no art. 725 e dos acréscimos legais cabíveis (Medida Provisória no 2.158-
35, de 2001, art. 88, parágrafo único). (Redação dada pelo Decreto no 7.213, de
2010).
De todo o exposto, entendo que não assiste razão a recorrente.
No tópico seguinte, segue a recorrente relatando que:
IV.1 - As 140 DI objeto do auto de infração não foram juntadas ao PAF
63. Os AFRFB autuantes não juntaram ao PAF as 140 DI objeto da autuação fiscal.
Tampouco juntaram as 73 DI desembaraçadas, que não foram autuadas.
64. Isso, por si só, já compromete o arbitramento de valor aduaneiro pretendido
no auto de infração, porque não há como saber, por exemplo, quais mercadorias
estavam sujeitas, na ocasião, a emissão de LI não automática (sabe-se que a
maioria estava sujeita a LI não automático). E isso tem muita relevância, porque é
sabido que o DECEX realizava seu próprio controle de preços, paralelo ao da
Receita Federal.
Fl. 8801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.907 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723875/2021-48
41
65. Também precisariam constar do PAF as 73 DI que não foram autuadas, porque
pode haver mercadorias em comum entre as 140 DI autuadas e as 73 DI não
autuadas, e isso tornará a autuação fiscal ainda mais contraditória e incongruente,
do que já se constatou que é.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a recorrente, que busca confundir o
julgador supondo situações já esclarecidas nos autos. Isso porque consta no relatório fiscal as fls.
4754/4755 a relação das DI’S abrangidas pelo auto de infração, a relação é extensa e detalha
número, data do registro e data do desembaraço, conforme abaixo exponho:
As declarações de importação 18/0681140-7, 18/0200314-4 e 18/0194957-5, que
então se encontravam em fase de despacho aduaneiro, foram objeto de ação
fiscal, formalizada no processo administrativo no 11684.720114/2020-04, que
resultou no perdimento das mercadorias, por abandono.
Cargas que se encontravam em zona primária sem declaração de importação
registrada também foram objeto de pena de perdimento das mercadorias, por
abandono, a exemplo da ação fiscal formalizada no processo 11684.720062/2020-
68.
Com relação às declarações de importação já desembaraçadas, no curso desta
fiscalização foram identificados elementos que comprovam a prática de
interposição fraudulenta, infração à legislação aduaneira definida no parágrafo 2o
do artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976, que consiste na falta de
comprovação da origem dos recursos empregados no custeio de operações de
importação.
Neste auto, estão abrangidas apenas as declarações de importação relacionadas
no quadro abaixo, cujas mercadorias estão relacionadas nas notas fiscais de
venda emitidas pela empresa GTR que indicam como destinatárias empresas com
indicativo de falta de capacidade econômica.

Fl. 8802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.907 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723875/2021-48
42

E já na conclusão do relatório fiscal constou informação sobre as declarações de
importações sobre as quais recaíram o auto de infração, vejamos:
(...) Concluindo, este é o resultado desta ação fiscal que apurou a ocorrência de
interposição fraudulenta em operações de comércio exterior praticada pela
empresa GTR, relacionadas com as declarações de importação cujas mercadorias
foram registradas em notas fiscais que indicaram como destinatárias as
empresas PAIVA PRATA E CHAPEADO - EIRELI - ME CNPJ 64.840.523/0001-29,
LINGQIAO ZHENG - ME CNPJ 29.274.962/0001-10 e CARDOSO COMERCIO E
CONFECCOES EIRELI - ME CNPJ 20.722.316/0001-02, caracterizadas como
inexistente de fato, nos termos do artigo 29, inciso II, alínea “a” da Instrução
Normativa RFB no 1.863, de 2018. (...)
Fl. 8803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.907 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723875/2021-48
43
Dentro do que acima é afirmado, conclui-se que das declarações discriminadas pela
fiscalização (acima reproduzidas), foram autuadas as mercadorias cujas notas fiscais tinham como
as empresas sem capacidade econômica e não necessariamente toda a DI. Por essa razão entendo
que, havendo qualquer margem de dúvidas sobre suposta duplicidade, caberia à recorrente fazer
o cotejo entre as notas fiscais autuadas e as não autuadas, considerando a nota fiscal de venda,
onde deve constar a empresa para qual a mercadoria foi supostamente vendida e então abordar
eventual divergência. Não seria o caso antão de elucubrações sobre a possibilidade de “... haver
mercadorias em comum entre as 140 DI autuadas e as 73 DI não autuadas...”, sendo incabível tal
dúvida, portanto.
Ademais, importante consignar que as mesmas supostas ilegalidades apresentadas
pela recorrente foram objeto de Impugnação, e que ao julgá-la o julgador indicou onde localizar as
informações acerca das DI’s objeto da autuação, contudo, sem trazer qualquer argumento novo o
Recurso Voluntário insiste em na mesma tese argumentativa. Apenas para melhor ilustrar, destaco
abaixo trecho do acórdão:
Todas as Declarações de Importação que foram tomadas por base para fins de
lançamento dos valores devidos estão devidamente identificadas nos Relatórios
Demonstrativo de Apuração concernentes à infração “DECLARAÇÃO INEXATA DO
VALOR DA MERCADORIA - SUBFATURAMENTO NA IMPORTAÇÃO”, bem como nos
Anexos III, V e VI. No Anexo III, na planilha de “importações - valores declarados”,
temos o número da DI, o dia do registro, o dia do desembaraço, o canal de
parametrização, os valores das mercadorias por DI e os tributos informados como
devidos. No anexo V, na planilha “Importações da GTR: Preço Declarado da
Mercadoria”, encontra-se especificado o número da DI, da Adição, do Item, o
código NCM, a descrição das mercadorias importadas, a unidade comercializada
(dúzia, dezenas, metro, unidade) a quantidade e os valores por unidade
comercializada declarado. No Anexo VI, por seu turno, está detalhado, em
planilhas ali constantes, o arbitramento do valor aduaneiro das mercadorias, com
as respectivas informações com o número da DI, da Adição, do Item, do código
NCM, do código do produto, a descrição suméria das mercadorias, a quantidade e
o valores declarados por unidade e total e os valores arbitrados, por unidade e
total.
Portanto, não há como acolher os argumentos recursais neste tópico.
No que tange ao argumento de que haveria a necessidade (i) do dolo específico de
fraude ou de simulação em matéria de valoração aduaneira e (ii) de a fatura comercial ser
desconstituída mediante um conjunto probatório, alega a recorrente que:
66. O Relatório Fiscal não demonstra – nem mesmo alega – dolo específico de
fraude em matéria de valoração aduaneira. Veja-se o argumento reproduzido
abaixo, às fls. 4776 (Observação: essa é a única vez em que há referência às
palavras “fatura comercial” ou “invoice” no Relatório Fiscal):
Fl. 8804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.907 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723875/2021-48
44

67. O argumento do Relatório Fiscal abstrai o dolo específico em matéria de
valoração aduaneira e transforma o arbitramento do valor aduaneiro em
consequência automática de qualquer lançamento fundado em imputação de
“interposição fraudulenta”. Neste ponto, o Relatório Fiscal está em clara colisão
com o entendimento do CARF, materializado abaixo:
(....)
Considerando a reprodução do relatório fiscal que a recorrente acima destacou,
nota-se que ela fez uma interpretação de acordo com as suas conveniências em relação as
conclusões da fiscalização. No mesmo trecho acima reproduzido, fica claro que a fiscalização
desconsiderou as faturas comerciais indicadas nas DI’s porque possuem vício de falsidade
ideológica, omitindo o real adquirente e são subfaturadas. Essa conclusão é suficiente a
determinar o dolo específico visto que as práticas relatadas, e já tratadas em tópicos anteriores,
demonstra a evidente intenção de fraude à administração pública.
O próximo assunto a ser tratado, trata-se da alegação de ilegalidade no descarte de
Valores de Importações com Preços Semelhantes aos da Autuada, sobre o qual o Recurso
Voluntário discorreu que:
(...)
96. Dentro dessa lógica tortuosa do auto de infração, essa informação, do
resultado das fiscalizações é absolutamente fundamental. Pode mudar tudo,
porque pode haver empresas com preços menores que a GTR, cujos valores de
transação teriam sido ratificados pela Receita Federal.
97. A Receita Federal adota o critério de fiscalizar primeiro as empresas que
importam pelos menores preços. Se “ter sido fiscalizada”, independente do
resultado, for critério para desconsiderar o preço daquela empresa como válido,
tem-se aí a contradição, o sofisma.
98. Não há nenhum documento concreto no Anexo V (nem em qualquer outro
local do PAF) disponível para a Recorrente examinar, eventualmente contestar,
Fl. 8805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.907 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723875/2021-48
45
discordar. Não há nomes de empresas, não há resultados das fiscalizações (e esse
foi o critério do auto de infração), não há quantidades importadas, e não se sabe
quais NCM estavam sujeitas a LI não automático, e quais não estavam.
99. Não há sequer DI paradigmas. Foi adotado para arbitramento um suposto
preço “médio”, mas uma média que não é real, porque não se sabe as
quantidades (uma empresa que importou 10 unidades tem o mesmo peso de
outra que importou 1 milhão de unidades), e porque muitas importações foram
excluídas da “média”, porque as empresas importadoras tem “registro de
fiscalização”, cujo resultado também é uma incógnita.
100. Cerceamentos de defesa como esse não são admitidos pelo CARF. Confira-se:
(...)
Sobre o assunto, para melhor análise, reproduzo abaixo o que constou no acórdão
recorrido, sobretudo porque as teses ventiladas no Recurso Voluntário já foram objeto de
argumentação da impugnação, logo, o julgador de piso apreciou e ao decidir esclareceu o que
poderia ser objeto de dúvidas. Vejamos:
(...)
Neste sentido, em cotejo ao Anexo V (fls.4.479/4.640) podemos vislumbrar, por
exemplo:  BOLSA DE VIAGEM COM SUPERFICIE DE FOLHAS DE PLASTICO
- valor declarado
da mercadoria de Us$ 1,45 por peça (DI 17/1437092-7, Adição 002, Item 01 –
fl.4.480);  VESTIDO DE FIB
RA SINTETICA DE USO FEMININO, TAMANHO ADULTO, 70%
POLIESTER, MANGA CURTA - valor declarado da mercadoria de Us$ 0,25 por peça
(DI17/1744020- 9, Adição 005, Item 01 – fl.4.480);  CHAPEUS DE MATERIAL SINTETICO
- valor declarado da mercadoria de Us$ 0,15
por peça (DI 17/1744108-6, Adição 006, Item 01 – fl. 4.481);  ACESSORIO DE VESTUARIO,
TAMANHO ADULTO - valor declarado da mercadoria de Us$ 0,25 por peça (DI
17/1785296-5, Adição 006, Item 01 – fl.4.483);  COLAR PAR
A USO FEMININO - valor declarado da mercadoria de Us$ 0,08 por
peça (DI 17/1795226-9, Adição 005, Item 01 – fl.4.485);  VESTUARIO, SENDO SAIA, DE
PARCIAL, CURTO (ATE O JOELHO), CONFECCIONADO EM TECIDO PLANO URDUME
E TRAMA, COMPOSTO POR 100% POLIESTER , LIGAMENTO TELA, REF. H01# - valor
declarado da mercadoria de Us$ 0,48 por peça (DI 17/2090169-6, Adição 003,
Item 05 – fl.4.525);  VESTUARIO, SENDO VESTIDO, DE USO FEMININO, TAMANHO ADU
FORRO, SEM MANGAS , CURTO (ATE O JOELHO), COMPOSTO POR 100%
Fl. 8806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.907 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723875/2021-48
46
POLIESTER , LIGAMENTO TELA, REF. 17613# - valor declarado da mercadoria de
Us$ 0,55 por peça (DI 17/2106408-9, Adição 004, Item 06, fl.4.526);  MOCHILA ESCOLAR
FECHAMENTO
ATRAVES
DE
ZIPER,
REFORCADA.
REF
176-1,176-
2,YL5100,YL5101,SJB-22 – valor declarado da mercadoria de Us$ 0,49 por peça (DI
17/2147821-5, Adição 002, Item 01, fl.4.545);  VESTUARIO, SENDO CAMISETA, DE USO F
FORRO, SEM MANGAS, CONFECCIONADO EM MALHA CIRCULAR, COMPOSTO POR
100% ALGODAO REF. OY-666# - valor declarado da mercadoria de Us$ 0,50 por
peça (DI 18/0216896-8, Adição 001, Item 14, fl.4.607).
Sob nossa ótica, os valores das mercadorias declarados pela GTR são, de fato,
deveras inferiores ao que se espera de uma precificação de tais produtos. Ao
confrontar os valores declarados pela GTR para com aqueles informados por
empresas consideradas idôneas, a Fiscalização aponta um coeso indicativo do
subfaturamento das mercadorias.
Cumpre relembrar, tal como consta no Relatório Fiscal, que a Fiscalização, para
fins de aferição dos valores das mercadorias importadas, inicialmente separou
empresas importadoras, dentre as quais a própria GTR, em dois grupos, sendo o
Grupo 1 de empresas com registros anteriores de fiscalização aduaneira
relacionadas à fraude e, no Grupo 2, daquelas sem registros de tal tipo de
fiscalização. São as empresas do Grupo 2 que a Fiscalização alça à
condição/parâmetro de idôneas.
A impugnante traz à lume argumentação, no tópico V.3 de sua defesa, de que
haveria ilegalidade no descarte de valores semelhantes aos seus por parte da
Fiscalização, e que os elementos carreados pela Fiscalização aos autos não
fornecem todos os elementos necessários para que possa se defender da
imputação de subfaturamento das mercadorias, porquanto não foram
colacionadas as DIs paradigma; não se tem informação do nome das empresas
importadoras utilizadas na comparação nem das quantidades importadas, dado
que influi no preço das mercadorias; que não se sabe o resultado e o objeto das
ações fiscais realizadas nas empresas enquadradas no Grupo 1.
Em que pesem as ponderações da impugnante neste aspecto, data máxima vênia,
entendemos que os dados e informações disponibilizados no Auto de Infração e
seus Anexos se mostram aptos para uma manifestação irresignatória da
contestante quanto aos fatos e fundamentos que lhes foram imputados.
A Fiscalização elencou fundamentadamente, às fls.4.772/4.796 os critérios e a
metodologia aplicada para a comparação de preços das mercadorias importadas
e o consequente arbitramento de valores. Em um breve resumo, o arbitramento
de valores se deu nos moldes do art. 88, II, “b”, da Medida Provisória 2.158-
35/2001, que dispõe que apuração se dará com esteio no sexto método de
Fl. 8807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.907 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723875/2021-48
47
valoração, previsto no artigo VII do AVA/GATT, observados os dados disponíveis
e o princípio da razoabilidade.
Em relação ao nome das empresas paradigmas utilizadas nas aferições, quer
sejam estas do Grupo 1 ou Grupo 2, tem-se que por razões óbvias de sigilo fiscal
estas não devem ser fornecidas (as empresas foram identificadas apenas por um
número – vide Anexo V, planilha “Relação de empresas importadoras”). Ademais,
a identificação nominal de tais empresas em nada influenciaria na demanda em
questão.
No que tange às empresas do Grupo 1, ou seja, aquelas que sofreram
procedimento fiscal relacionado à fraudes nas operações de importação, na
mesma esteira a Fiscalização corretamente suprimiu sua identificação individual.
Nesta seara, também não prospera a tese da impugnante sobre o
desconhecimento do resultado das ações fiscais promovidas nas empresas do
Grupo 1, porquanto temos que tal dado não é relevante para fins das apurações
realizadas.
O que a Fiscalização pretendeu realizar ao separar as empresas pesquisadas para
a análise em dois grupos distintos foi estabelecer parâmetros comuns aos
mesmos, e demonstrou, consoante ilustra tabela à fl.4.775, que de fato as
empresas do Grupo 1, aquelas com registro de ações fiscais abrangendo fraude
em operações de comércio exterior, e no qual se inclui a impugnante, os preços
declarados (média) são expressivamente minorados em relação às empresas do
Grupo 2, estas sem histórico de fiscalizações e, desta forma, alçadas a condição de
empresas idôneas. Esse critério nos parece bem acertado, notadamente em face
ao princípio da razoabilidade que deve ser observado no arbitramento de valores
no caso vertente. Isto posto, não vislumbramos qualquer ilegalidade em não se
considerar os preços informados pelas empresas do Grupo 1 como coerentes para
fins quantificação de valores, em sentido contrário, temos que estes denotam
exatamente a supressão que se quer provar.
No que pertine à alegação de ausência das DIs utilizadas como paradigma para o
arbitramento de valores, temos que em relação a estas, embora não tenham sido
colacionadas em espécie aos autos por razões de sigilo fiscal, foi disponibilizada
uma identificação de sua numeração, ainda que parcial, na planilha do Anexo V
denominada
“Determinação
do
valor
aduaneiro
–
DI
paradigmas”
(fls.4.638/4.640).
O único dado apontado pela contestante que percebemos que assumiria
relevância seria aquele afeto à quantidades das mercadorias importadas, pela
influência que tal fator exerce, em determinadas circunstâncias, sobre o
custo/preço dos itens importados. Todavia, no caso em apreço entendemos que
até esta informação mostra-se prescindível em razão da sistemática de apuração
de valores a que lançou mão a Fiscalização no caso concreto.
Observamos que, de acordo com a metodologia que adotou a Fiscalização,
inicialmente apurou-se o preço médio declarado de cada produto (estes
Fl. 8808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.907 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723875/2021-48
48
identificados por um número/código), em Us$ e por unidade, individualmente por
cada empresa (tanto do Grupo 1 quanto do Grupo 2) que integra o levantamento
realizado, isto na planilha “Importações por outras empresas - Preço Médio
Declarado (Us$ por unidade) às fls.4.618/4.637 (Anexo V).
O código/número do produto corresponde à descrição sumária do mesmo
estampada na planilha supra mencionada “Determinação do valor aduaneiro - DI
paradigmas, às fls.4.638/4.640.
Desta forma, levando em consideração centenas de empresas importadoras, a
Fiscalização aferiu o preço médio, por mercadoria, de cada uma delas. (grifos
meus)
No passo seguinte, materializado na supramencionada planilha do Anexo V
“Determinação do valor aduaneiro - DI paradigmas”, a Fiscalização, inicialmente
apresentando os valores médios, por produto, declarados pelas empresas do
Grupo 1, depois pelas empresas do Grupo 2 e por fim os valores médios
informados pela própria GTR, lançou mão então da DI paradigma utilizada para
fins do arbitramento, exibindo o valor correspondente. Em um simples cotejo dos
valores oriundos das DIs paradigmas percebe-se a sua estreita
aproximação/semelhança para com os valores médios praticados pelas empresas
do Grupo 2, e, em sentido oposto, sua dissonância para com os valores declarados
pelas empresas do Grupo 1 e da GTR.
Dessarte, ao considerar centenas de empresas como grupo de amostragem para a
determinação de valores médios das importações, média esta ao qual o valor
consignado nas DIs paradigma guardam estreita correlação, entendemos que o
volume das mercadorias importadas por cada uma delas resta de fato mitigado no
caso sub examine, não se constituindo em elemento crucial, sob nossa ótica, para
fins do arbitramento promovido.
Cumpre-nos ainda pontuar, por oportuno, que toda a argumentação de defesa da
contestante, no que tange à imputação de subfaturamento das mercadorias, se
limita a suscitar a omissão de documentos ou de informações no Auto de
Infração. Em momento algum produz alegação, ou prova, de que os preços
praticados eram, em verdade, aqueles consignados nas faturas comerciais e
reproduzidos nas Declarações de Importação. Não traz aos autos, por exemplo,
documentos como e-mails trocados com os fornecedores estrangeiros que
mencionassem os valores das mercadorias, lista ou tabelas de preços dos
fornecedores/exportadores,
comprovantes
de
negociações
prévias
das
mercadorias com os valores pactuados ou dos descontos negociados/recebidos,
etc. Não produz, neste aspecto, uma peça contestatória propositiva no sentido de
demonstrar a higidez dos valores que declarou, limitando-se tão somente a
hostilizar a autuação suscitando omissões em seu bojo, as quais, data vênia, não
prosperam.
(...)
Fl. 8809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.907 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723875/2021-48
49
Por tudo o que já foi exposto acima, entendo pela ausência de novos elementos
apresentados pela recorrente capaz de desconstituir o que foi apurado pela fiscalização e
ratificado pela DRJ, sobretudo acerca da ausência de provas de que os preços praticados eram,
em verdade, aqueles consignados nas faturas comerciais e reproduzidos nas Declarações de
Importação. Como bem mencionado no julgado a quo a recorrente poderia apresentar e-mails
trocados com os fornecedores estrangeiros que mencionassem os valores das mercadorias, lista
ou tabelas de preços dos fornecedores/exportadores, comprovantes de negociações prévias das
mercadorias com os valores pactuados ou dos descontos negociados/recebidos, etc, porém não o
fez, ou seja, não comprovou fatos modificativos ao seu favor1.
Nesse sentido, cito o Acórdão n.o 3302-008.134, cujo voto vencedor foi relatado
pelo ilustre Conselheiro Vinícius Guimarães, com a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 12/08/2015
VALOR ADUANEIRO. PREÇO DECLARADO INVERÍDICO. ARBITRAMENTO.
POSSIBILIDADE.
Segundo as disposições contidas no art. 82 do Decreto no. 6.759/2009, a
autoridade aduaneira poderá afastar-se da aplicação do método do valor de
transação quando (I) houver motivo para duvidar da exatidão dos documentos
apresentados e (II) as explicações, documentos ou provas complementares não
forem suficientes para esclarecer as dúvidas existentes. Nesse caso, a autoridade
aduaneira poderá arbitrar o preço da mercadoria importada, seguindo, conforme
o art. 88, inciso I da Medida Provisória no. 2.158-35/2001, o critério do preço de
exportação de mercadoria similar ou idêntica. Nesse ponto, quando a fiscalização
toma como referência importações similares, utilizando, ao final, declaração de
importação com parâmetros (classe, tamanho e condições de importação das
mercadorias) equivalentes àqueles da importação analisada, não há que se falar
em irregularidade da autuação.
Assim, concluo como correto o método de valoração adotado pela fiscalização,
ratificado pela decisão a quo.
A recorrente repete as alegações já aventadas em sede de impugnação acerca da
impossibilidade de aplicação concomitante da multa de 100% da diferença (por
subfaturamento) e da multa substitutiva do perdimento e apresenta jurisprudência do CARF.
Acerca do assunto o julgador de piso esclareceu que:

1 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Fl. 8810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.907 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723875/2021-48
50
A contestante GTR afirma que não é possível aplicar concomitantemente a multa
de 100% da diferença entre o preço declarado e o preço arbitrado nos casos de
subfaturamento e a multa de conversão da ordem de 100% sobre o valor
aduaneiro das mercadorias sujeitas a perdimento e que foram revendidas,
consumidas ou não localizadas. Essa argumentação não procede, porquanto são
infrações distintas, amparadas em fatos geradores autônomos e sujeitas,
dessarte, a sanções igualmente diversas com esteio em dispositivos legais
independentes.
Consoante já declinado neste voto, a multa de conversão da ordem de 100%
sobre o valor aduaneiro das mercadorias sujeitas a perdimento e que foram
revendidas, consumidas ou não localizadas decorre da falta de comprovação da
origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados nas operações
de comércio exterior, encontrando guarida no §2o do inciso V do art.23 do
Decreto-Lei no 1.455/1976.
Já o subfaturamento das mercadorias importadas encontra-se fulcrado no artigo
88 da Medida Provisória no 2.158-35/2001 e no artigo 70, II, “a” e “b” da Lei no
10.833/2003, em face à desconsideração dos valores das mercadorias
consignados nas faturas comerciais (invoices) apresentadas em razão de
constatação de fraude em tais documentos.
A cumulação de penalidades apenas não seria cabível, em observância ao
princípio do non bis in idem, se porventura estas se baseassem no mesmo
pressuposto fático/conduta ilícita como causa ensejadora de ambas as sanções,
como, por exemplo, se tanto a multa de conversão do perdimento quanto a multa
aplicada em razão do subfaturamento fossem fundamentadas, ambas, na
desconsideração das faturas comerciais apresentadas, o que não é o caso dos
autos.
Diante do constou no voto recorrido (acima transcrito) conclui-se que a
concomitância foi afastada porque entendeu o julgador tratar-se de “pressupostos fático/conduta
ilícita” diversos, ou seja, a multa de perdimento baseada na “ausência de comprovação da origem”
e a multa sobre o subfaturamento baseada na desconsideração dos valores declarados nas faturas
comerciais.
Para melhor análise cabe ainda observar o que dispõe o regulamento aduaneiro2
sobre o tema. Vejamos:
Art. 703. Nas hipóteses em que o preço declarado for diferente do arbitrado na
forma do art. 86 ou do efetivamente praticado, aplica-se a multa de cem por
cento sobre a diferença, sem prejuízo da exigência dos tributos, da multa de ofício
referida no art. 725 e dos acréscimos legais cabíveis (Medida Provisória no 2.158-
35, de 2001, art. 88, parágrafo único). (Redação dada pelo
Decreto no 7.213, de 2010).

2 DECRETO No 6.759, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2009.
Fl. 8811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.907 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723875/2021-48
51
§ 1o A multa de cem por cento referida no caput aplica-se inclusive na hipótese
de ausência de apresentação da fatura comercial, sem prejuízo da aplicação de
outras penalidades cabíveis (Lei no 10.833, de 2003, art. 70, inciso II, alínea “b”,
item 2, e § 6o). (Redação dada pelo Decreto no 7.213, de 2010).
§ 1o-A Verificando-se que a conduta praticada enseja a aplicação tanto de multa
referida neste artigo quanto da pena de perdimento da mercadoria, aplica-se
somente a pena de perdimento. (Incluído pelo Decreto no
8.010, de 2013)
§ 2o O disposto neste artigo não prejudica a aplicação da penalidade referida no
inciso VI do art. 689, na hipótese de ser encontrada, em momento posterior à
aplicação da multa, a correspondente fatura comercial falsificada ou
adulterada. (Redação dada pelo Decreto no 7.213, de 2010).
Nesse caso entendo que a multa multa prevista no artigo 88 da Medida Provisória
no 2.158-35/2001 e no artigo 70, II, “a” e “b” da Lei no 10.833/2003 deve ser exonerada em razão
do que consta no arrigo 703, §1o-A do regulamento aduaneiro. Nota-se que na norma não há
qualquer condicionante que induza a análise dos “pressupostos fático/conduta ilícita”. A leitura do
texto normativo expresso é que havendo a aplicação de uma multa a outra deve ser excluída.
Nesse sentido foi o Acórdão n.o 9303-009.701, no qual a maioria decidiu pela
exoneração da multa, conforme constou na ementa, veja-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 03/04/2012
PENA DE PERDIMENTO. MULTA ADMINISTRATIVA. CONCOMITÂNCIA DE
APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Não podem conviver no mesmo lançamento a pena de perdimento com a multa
administrativa de 100% sobre a diferença entre o preço declarado e o arbitrado,
em conformidade com o § 1°A do art. 703 do Regulamento Aduaneiro/2009 ( o
que não foi apreciado no julgamento.
Na mesma direção encontramos outros precedentes, no qual sem pretensão de
esgotar as diversas decisões dispondo sobre a impossibilidade da concomitância de aplicação das
multas, reservo a citação a mais um Acórdão no 3301.004.640, no qual reproduzo sua ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
05/11/2009 a 20/04/2012 INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. PENA DE PERDIMENTO
E CONVERSÃO EM MULTA. ORIGEM DOS RECURSOS APLICADOS NA
IMPORTAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Não apresentada documentação capaz de comprovar a origem e disponibilidade
dos recursos utilizados nas operações de comércio exterior, tem-se por
configurada a interposição fraudulenta de terceiros. Na impossibilidade de
apreensão da mercadoria sujeita a pena de perdimento, em razão de sua não
Fl. 8812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.907 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723875/2021-48
52
localização ou consumo ou transferência a terceiros, aplica-se a penalidade
pecuniária de conversão da pena de perdimento.
MULTA
ADMINISTRATIVA
EM
DECORRÊNCIA
DE
SUBFATURAMENTO.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. PENA DE PERDIMENTO. CUMULATIVIDADE DE
MULTAS. IMPOSSIBILIDADE.
Nos casos de dano ao Erário, a penalidade a ser aplicada deve ser a pena de
perdimento ou, como consequência, sua multa pecuniária substitutiva, não sendo
esta cumulada com a multa prevista pelo parágrafo único do artigo 88 da MP no
2.15835/ 2001, nem tampouco substituídas pela referida penalidade. O art. 634,
parágrafo único, do Decreto n° 4.543/2002 e o posterior art. 703, §1° do Decreto
no 6.759/2009 vedam a aplicação concomitante das penalidades de conversão de
pena de perdimento e multa administrativa em decorrência de subfaturamento.
(...)
Nesse ponto, concluo por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para que
seja excluída a multa prevista no artigo 88 da Medida Provisória no 2.158-35/2001 e no artigo 70,
II, “a” e “b” da Lei no 10.833/2003, devendo ser mantida apenas a multa de perdimento, prevista
no §2o do inciso V do art.23 do Decreto-Lei no 1.455/1976.
Por fim a recorrente apresenta razões para reforma do v. acórdão recorrido,
apontando seu inconformismo com o que restou decidido pelo julgador de piso, descrevendo
eventuais inovações e supostas incoerências, que tem por objetivo a reanálise do que já foi
abordado acima, não havendo razões para repetir os fundamentos e nem mesmo rebater ponto a
ponto. Isso porque, levando em consideração o trabalho da fiscalização, as provas (ou falta delas),
dos autos e os argumentos de defesa, não há subsídios para alterar o resultado do que já restou
decidido.
Os Recursos Voluntários dos sócios, Sro David Gilbert Moreno, fls. 8742/8747, e Sro
Claudio Moreno, fls. 8751/8758, apresentam as mesmas teses argumentativas acerca da ausência
fundamentos para a imputação de responsabilidade aos sócios. Veja-se:
(...)
03. Com esse documento de fls. 309 termina a parte padronizada do auto de
infração, e tem-se o seguinte, até então:
- CLÁUDIO MORENO alçado a responsável solidário “porque é sócio-
administrador e responsável legal das empresas GTR e G TRADING, porque é sócia
majoritária (50% das cotas) da empresa autuada” e, por tal razão, tem
responsabilidade pelas infrações atribuídas à GTR”; e
03. Com esse documento de fls. 311 termina a parte padronizada do auto de
infração, e tem-se o seguinte, até então:
- DAVID GILBERT alçado a responsável solidário POR AMOSTRAGEM, “porque é
sócio-administrador da empresa GTR e administrador da empresa G TRADING”, a
Fl. 8813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.907 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723875/2021-48
53
qual, esta última, é sócia majoritária (50% das cotas) da empresa autuada”. Por
tais razões, DAVID GILBERT teria responsabilidade pelas infrações atribuídas à
GTR”.
04. O problema é que a partir daí a busca [CTRL-F] pela palavra
“responsabilidade” não retorna mais nada. A partir desse ponto não há nem uma
linha do PAF, que diga respeito à responsabilidade solidária, e aos motivos
concretos pelos quais o Impugnante foi alçado a responsável neste PAF.
05. O julgamento recorrido, quanto à responsabilidade deste Recorrente, deu-se
por maioria. Veja-se a fundamentação concreta do voto vencido (fls. 8603), que o
CARF haverá de prestigiar:
(...)
07. Veja-se: a mera circunstância de ser sócio e de realizar atos de gestão
normais, previstos no contrato social e na lei societária, como assinar
fechamentos de câmbio de importações da empresa, não é suficiente para
caracterizar responsabilização solidária. A condição de sócio, induz interesse
econômico, mas este, por si só, não é suficiente para caracterizar
responsabilização solidária.
(...)
10. Esse, acima, é todo o fundamento concreto do voto-vencedor. O restante são
considerações de direito. Como se verifica, o único fundamento para o v. acórdão
recorrido manter a responsabilização solidária do Recorrente é a sua condição de
sócio da empresa GTR, e o único ato concreto de gestão apontado é aquele de
assinar contratos de câmbio da GTR, o que em nada ultrapassa a gestão normal e
regular da pessoa jurídica autuada.
11. Fica claro, destarte, que é o voto-vencido que está em linha com o
entendimento do CARF, e com o Parecer Normativo no. 4, de 10 de dezembro de
2018, de tal maneira que o v. acórdão deve ser reformado para excluir a
responsabilidade do Recorrente.
12. Por fim, o Recorrente ratifica os itens 7 a 69 de sua impugnação (fls. 7328 em
diante), e solicita que os esclarecimentos complementares ali apresentados sejam
considerados parte integrante e indissociável deste recurso voluntário.
PEDIDO
13. Diante do exposto, requer seja a presente impugnação provida para (i)
declarar inexistente o vínculo de responsabilidade do artigo 124, I, do CTN (...)
O acórdão recorrido, decidiu por maioria de votos manter a responsabilização
solidária dos sócios administradores, ancorado no entendimento de que as infrações aduaneiras
estão coesamente comprovadas no caso vertente, assim a fundamentação legal que se deu tão
somente no art.124, I, do CTN, é sustentáculo legal suficiente para respaldar a responsabilização
solidária do contestante.
Fl. 8814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.907 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723875/2021-48
54
Resta evidente que em momento algum do processo a fiscalização individualizou a
conduta do recorrente pessoa física de modo a materializar e demonstrar, de forma clara e
inequívoca, a atrair o artigo 135, III do CTN, ou seja, atos praticados com excesso de poder ou
infração de lei, contrato social ou estatutos, na qualidade de sócio-administrador da empresa,
muito embora tal norma sequer foi incluída no enquadramento legal, muito menos para ditar
como fundamento legal o artigo 124, I do CTN, que pudesse atrair o interesse comum das partes.
O acórdão recorrido, interpreta como sendo “silogismo lógico” o argumento da
recorrente, quando argui em seu recurso a falta de menção da norma insculpida no art.135, III, do
CTN, contudo de forma controvertida, exemplifica a conduta infracional, trazendo um ato de
gestão (assinatura de contratos de câmbio da GTR), entretanto sem trazer maiores subsídios para
caracterizar que os sócios-administradores agiram com excesso de poder ou infração a lei na
administração da sociedade, elemento doloso que sobre uma outra construção legal, pudesse
coexistir as hipóteses dos artigos 124, II e 135, III do CTN3. É o que se extrai do voto condutor:
Nesta seara, temos que não prospera a tese do defendente.
No aspecto onde cria um silogismo lógico procurando relacionar a falta de
menção da norma insculpida no art.135, III, do CTN, a título de embasamento
legal para sua autuação, para com uma eventual inexistência de atos infracionais
de sua parte, temos que tal correlação certamente não procede. Isto porque, o
fato de não ter sido fulcrada a responsabilização solidaria no texto codificado em
testilha não importa dizer que a situação ali aventada não se verificou no caso
concreto. Um fato não pressupõe o outro. Com efeito, o máximo que poderíamos
extrair dessa pretensa “omissão” seria a omissão em si mesma, nada além disto.
(...)
No caso sub examine, não nos resta dúvida que o Sr. CLÁUDIO MORENO, na
condição de sócio-administrador e gestor da GTR, detinha interesse comum e
direto nas situações que envolveram os fatos geradores das infrações apuradas
neste Auto de Infração. Isto porque, consoante já declinamos, é a pessoa
natural/física do representante legal da empresa quem materializa os atos em

3 Solidariedade
Art. 124. São solidàriamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interêsse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
(...)
Responsabilidade de Terceiros
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de podêres ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Fl. 8815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.907 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723875/2021-48
55
nome desta, ou seja, efetiva os atos que resultam nas situações fáticas e jurídicas
que constituem os fatos geradores de que ora tratamos.
Apenas a título exemplificativo de tais atos de gestão afetos às infrações de
comércio exterior aventadas nestes autos, era o Sr. CLÁUDIO MORENO ou o Sr.
DAVID GILBERT MORENO quem assinavam os contratos de câmbio da GTR, tal
como dito no Relatório Fiscal à fl.4.762 e confirmado na peça contestatória do Sr.
DAVID GILBERT MORENO à fl.7.336.
Caracterizado, no caso vertente, portanto, o nexo causal concernente à
participação do autuado solidariamente na configuração dos atos irregulares que
ensejaram as sanções aplicadas neste Auto de Infração.
Assiste razão aos recorrentes no qual “para responsabilizar o sócio solidariamente
pelos débitos tributários da sociedade, com fundamento do artigo 124, I, do CTN, é preciso mais do
que apenas o vínculo societário. É preciso comprovar a participação jurídica do sócio em algum
fato gerador ou ato infracional da sociedade, oque não ocorreu neste caso.”
A falta de efetiva comprovação do interesse comum, através da conduta
individualizada e comprovada da participação dos recorrentes na suposta infração, resulta na falta
de demonstração da conduta típica dos recorrentes no presente caso. A propósito e, com
maestria, o Conselheiro ROSALDO TREVISAN, quando do julgamento do processo no
10314.728905/2014-71, Acórdão no 3401.003.426, sessão de 28 de março de 2017, assim se
pronunciou sobre o tema:
RESPONSABILIDADE
DE
TERCEIROS.
DEVER
DE
DEMONSTRAÇÃO
INDIVIDUALIZADA.
Quando há diversos sujeitos passivos na autuação, entende-se que é dever do
autuante, ao arrolá-los sob tal condição, individualizar as condutas que
ensejaram a aplicação das penalidades, explicando quais as atitudes de tais
sujeitos que concorreram, por exemplo, para a prática das infrações
detectadas.
Destaque para os enxertos do voto:
Não demonstra, no entanto, o fisco, um único ato específico de gestão
fraudulento, ou declaração falsa, da sócia administradora. A nosso ver, não
restou evidente, como entende a fiscalização, a participação de tal pessoa
física nas fraudes imputadas.
E não se debruçou a fiscalização, em nenhum momento do detalhado
relatório fiscal, a analisar de que forma tal sujeito passivo, que acabou sendo o
único recorrente nesta fase processual, teria contribuído ou participado na
prática de qualquer das infrações imputadas.
A afirmação fiscal de que os benefícios percebidos com o não pagamento de
tributos contribuiriam para os resultados das empresas, e por extensão,
beneficiarariam as pessoas físicas responsáveis e sócios administradores,
Fl. 8816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.907 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723875/2021-48
56
caracterizando o interesse comum previsto no art. 124 do CTN, levaria à
discutível conclusão de que toda e qualquer autuação de pessoa jurídica deveria
manter no polo passivo também os sócios administradores e responsáveis,
que seriam obviamente beneficiados economicamente, ainda que de forma
indireta. Não nos parece ser esse o escopo do art. 124 do CTN, sendo
necessário que se demonstre o interesse comum, e não que se afirme ser
este óbvio, por decorrência direta ou indireta.
Quando há diversos sujeitos passivos na autuação, entende-se que é dever do
autuante, ao arrolá-los sob tal condição, individualizar as condutas que ensejaram
a aplicação penalidades, explicando quais as atitudes de tais sujeitos das que
concorreram, em por exemplo, para a prática das infrações detectadas.
Nesse aspecto, pecou a autuação relação à autuada, não havendo, no
Relatório Fiscal, indicação individualizada das condutas que teria esta praticado, a
ensejarem a aplicação de penalidades, nem detalhamento da forma pela qual tal
sujeito passivo tenha concorrido para a prática da infração imputada.
Coaduno com o posicionamento externado pelo ilustre Conselheiro, pois a
responsabilidade solidária e ilimitada a ser imputada aos sócios-administradores, fundamentada
no artigo 124, I do CTN, não se amolda ao fato da sonegação de tributo perpetrada via utilização
fraudulenta da pessoa jurídica, entendendo simplesmente de que os sócios-administradores, se
figuram como pessoas envolvidas, por se encontrarem na mesma posição jurídica em relação ao
fato gerador, contextualizado na decisão a quo, que assim ressaltou: “o exercício dos interesses da
empresa deve se exteriorizar através de um mecanismo capaz de retirar a pessoa jurídica do
âmbito abstrato da existência jurídica, passando-a para o mundo fenomênico da realidade fática,
o que se materializa por intermédio do instituto da representação. Como são entes imateriais,
impessoais, necessitam sempre da manifestação de uma pessoa natural para concretizar e
instrumentalizar suas atividades e interesses econômicos/mercantis”.
O art. 124 ao mencionar "interesse comum" diz interesse idêntico e isso significa
que para serem solidários as pessoas precisam co-realizar o fato gerador, ou seja, se dedicarem de
forma fraudulenta, devidamente demonstrada, beneficiando-se economicamente dos atos
praticados pela pessoa jurídica.
Ora, preocupando-se o Direito Tributário com o fato econômico da circulação de
riqueza, se a pessoa jurídica promove esse fato econômico, surge para si a obrigação tributária,
independentemente de haver ilicitude ou não por parte dos administradores. Não há o menor
sentido em “desonerar” dos respectivos tributos a pessoa jurídica que de forma fraudulenta
realizou operações de comércio exterior, ao contrário sensu, deve ser excluída a tese da
responsabilidade tributária exclusiva, por substituição propriamente dita, pela falta de evidências
na participação da dinâmica operacional da operação.
Nesse passo, importante destacar alguns excertos extraído da declaração de voto
do I. Auditor Fiscal-Julgador:
Fl. 8817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.907 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723875/2021-48
57
INTERESSE COMUM PREVISTO NO ART. 124, I, DO CTN
Conforme entendimento institucional adotado pelo Parecer Normativo COSIT/RFB
no 04, de 2018 [9], a solidariedade prevista no art. 124, I, do CTN, é, sim, “forma
de responsabilização tributária autônoma”, que alcança “tanto quem atua de
forma direta, realizando individual ou conjuntamente com outras pessoas atos
que resultam na situação que constitui o fato gerador, como o que esteja em
relação ativa com o ato, fato ou negócio que deu origem ao fato jurídico tributário
mediante cometimento de atos ilícitos que o manipularam” – 4, sublinhei.
Ou seja, o interesse comum ali expresso se consubstancia tanto pela prática direta
do fato imponível da obrigação tributária, como pela participação indireta em sua
ocorrência, com nexo de causalidade com o resultado infracional, que caracterize
a existência de um desígnio de cooperação com vistas tanto ao alcance do
resultado infracional, como a sua manipulação ou ocultação para escapar das
obrigações fiscais, sendo afastado de tal campo de incidência o mero interesse
econômico5.

4 Excerto dos fundamentos do Parecer Normativo COSIT/RFB no 04, de 2018: “13. Voltando-se à responsabilidade
solidária, o interesse comum ocorre no fato ou na relação jurídica vinculada ao fato gerador do tributo. É responsável
solidário tanto quem atua de forma direta, realizando individual ou conjuntamente com outras pessoas atos que
resultam na situação que constitui o fato gerador, como o que esteja em relação ativa com o ato, fato ou negócio que
deu origem ao fato jurídico tributário mediante cometimento de atos ilícitos que o manipularam. Mesmo nesta última
hipótese está configurada a situação que constitui o fato gerador, ainda que de forma
indireta” - sublinhei.
5 Excertos dos fundamentos do Parecer Normativo COSIT/RFB no 04, de 2018: “[...]. 13. Voltando-se à
responsabilidade solidária, o interesse comum ocorre no fato ou na relação jurídica vinculada ao fato gerador do
tributo. É responsável solidário tanto quem atua de forma direta, realizando individual ou conjuntamente com outras
pessoas atos que resultam na situação que constitui o fato gerador, como o que esteja em relação ativa com o ato,
fato ou negócio que deu origem ao fato jurídico tributário mediante cometimento de atos ilícitos que o manipularam.
Mesmo nesta última hipótese está configurada a situação que constitui o fato gerador, ainda que de forma indireta.
[...]. 14.1. Ora, não se pode cogitar que o Fisco, identificando a verdadeira essência do fato jurídico no mundo
fenomênico, não responsabilizasse quem tentasse ocultá-lo ou manipulá-lo para escapar de suas obrigações fiscais.
14.2. Na linha aqui adotada, ocorrendo atuação conjunta de diversas pessoas relacionadas a ato, a fato ou a negócio
jurídico vinculado a um dos aspectos da regra-matriz de incidência tributária (principalmente mediante atuação
ilícita), está presente o interesse comum a ensejar a responsabilização tributária solidária, conforme preconizado por
Araújo, Conrado e Vergueiro: ‘Por esse entendimento, haveria uma
extensão da interpretação a ser dada ao interesse comum, tomando como presente se houver a realização conjunta
do fato jurídico tributário ou na hipótese de comprovação da atuação com fraude ou conluio. [...]’. 15. Apesar de
neste parecer concordar-se com a linha da consulente no sentido de ser possível a responsabilização pelo inciso I do
art. 124 do CTN para situação de ilícitos, em geral, ele não implica que qualquer pessoa possa ser responsabilizada.
Esta deve ter vínculo com o ilícito e com a pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição, comprovando-
se o nexo causal em sua participação ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito com o resultado
prejudicial ao Fisco dele advindo. 16. Não é qualquer interesse comum que pode ensejar a aplicação do disposto
no inciso I do art. 124 do CTN. O interesse deve ser no fato ou na relação jurídica relacionada ao fato jurídico
tributário, como visto acima. Assim, o mero interesse econômico, sem comprovação do vínculo com o fato jurídico
tributário (incluídos os atos ilícitos a ele vinculados) não pode caracterizar a responsabilização solidária, não obstante
ser indício da concorrência do interesse comum daquela pessoa no cometimento do ilícito. [...]. 17.2. É por isso, ainda,
que se é bastante crítico à tese de que o interesse comum seria um interesse jurídico, consubstanciado no fato de as
pessoas constituírem do mesmo lado de uma relação jurídica (ambos compradores ou vendedores, por exemplo), não
podendo estar em lados contrapostos. Isso seria verdade numa situação normal, ou seja, na ocorrência de um negócio
jurídico lícito, cuja forma representa fielmente a sua essência. A partir do momento em que essas partes se reúnem
Fl. 8818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.907 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723875/2021-48
58
(...)
CONDUTA IMPUTADA AOS SÓCIOS-DIRIGENTES
Ficado os pressupostos acima, passemos à análise do caso concreto, no tocante à
sujeição imputada aos sócios-dirigentes Srs. CLÁUDIO MORENO e DAVID GILBERT
MORENO.
A imputação apresentou a seguinte conduta como pressuposto fático da sujeição
das pessoas em questão, com base nas disposições do art. 124, I, do CTN,
conforme destacado no voto condutor (sublinhei):
“CLAUDIO MORENO, CPF 073.540.897-10, na qualidade de sócio-administrador e
responsável legal das empresas GTR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ
27.149.389/0002-79 e G TRADING COMERCIO EXTERIOR HQ LTDA, CNPJ
04.504.200/0001-32, tem participação efetiva nessa infração aduaneira, na
medida que a empresa GTR IMPORTAÇÃO, sob a sua direção, realizou operações
cambiais e registrou declarações de importação em volume muito acima da sua
capacidade econômica, para as quais emitiu notas fiscais de venda destinadas a
empresas também sem capacidade econômica, com margem de venda
insuficiente para o suporte das suas operações comerciais e, além disso, emitiu
faturas de cobrança com valores fracionados, com o intuito claro de ocultar o real
adquirente das mercadorias importadas”;
“DAVID GILBERT MORENO, CPF 245.574.987-87, na qualidade de sócio-
administrador da empresa GTR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ
27.149.389/0002-79 e de administrador da empresa G TRADING COMERCIO
EXTERIOR HQ LTDA, CNPJ 04.504.200/0001-32, tem participação efetiva nessa
infração aduaneira, na medida que a empresa GTR IMPORTAÇÃO realizou
operações cambiais e registrou declarações de importação em volume muito
acima da sua capacidade econômica, para as quais emitiu notas fiscais de venda
destinadas a empresas também sem capacidade econômica, com margem de
venda insuficiente para o suporte das suas operações comerciais e, além disso,
emitiu faturas de cobrança com valores fracionados, com o intuito claro de
ocultar o real adquirente das mercadorias importadas”.
Nisto, primeiro, como antes visto, os atos de gestão dos ‘diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado’ apenas são alcançados
para efeito da responsabilização tributária pelas disposições do art. 135, do CTN,
não sendo este o enquadramento da imputação; segundo, e mesmo se assim o
tivesse sido, repare, toda a construção fática da imputação é no sentido de
atribuir a prática infracional da pessoa jurídica à conduta de seus dirigentes,
considerando que o cometimento daquela se deu pelo exercício da gestão destes,
sem, no entanto, apontar qualquer divergência entre tais atos de gestão e os
poderes e deveres previstos no contrato social das empresas ou lei societária, sem

para cometimento de ilícito, é evidente que elas não estão mais em lado contrapostos, mas sim em cooperação para
afetar o Fisco numa segunda relação paralela àquela constante do negócio jurídico. [...]” - sublinhei.
Fl. 8819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.907 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723875/2021-48
59
o que, todo o efeito jurídico (civil e tributário) dos atos de gestão é conhecido tão
somente na pessoa jurídica dirigida, o que torna improcedente a imputação de
tais sujeições no lançamento em questão.
No mesmo sentido, esta Egrégia Corte já manifestou expressamente que o artigo
124 do CTN não pode ser aplicado de forma isolada e interpretado de forma literal, de modo a
afastar-se de todo o conjunto probatório dos autos. Por isso e a título de fundamentação, pede-se
vênia a transcrever trecho do Acórdão Processo no 13888.720501/201423. Acórdão no
2401004.858- – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária. Carlos Alexandre Tortato Relator:
Não resta dúvidas do "interesse econômico" desta recorrente na conduta que
ensejou a lavratura dos autos de infração, contudo, tal fato não implica,
automaticamente, na verificação do instituto jurídico da solidariedade tributária
pelo "interesse comum" na "situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal". A matéria foi precisamente enfrentada no Acórdão no. 2301004.800,
onde o relator do voto vencedor, Conselheiro Fabio Piovesan Bozza, com seu
brilhantismo habitual, bem definiu a questão (a qual, inclusive, referia- se ao
mesmo escritório de advocacia): "Referido dispositivo trata da chamada
solidariedade de fato ou solidariedade paritária, qual exige que as pessoas sejam
sujeitos da relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato gerador. A expressão
“interesse comum”, embora não definida legalmente, diz respeito ao interesse
jurídico ostentado pelas partes, e não a qualquer interesse econômico. Trata-se
de interesse que decorre de uma situação jurídica. Nesse sentido, revelam
interesse juridicamente comum as pessoas que participem do mesmo polo da
relação jurídica, objeto da hipótese de incidência tributária (ex. coproprietários
que alienam certo bem), diferentemente do que ocorre com aquelas que figurem
em polos antagônicos (ex. prestador e tomador de serviços). A esse respeito,
confira-se a lição de Rubens Gomes de Sousa, em sua obra clássica Compêndio de
Legislação Tributária (Edições Financeiras, 3a ed., p. 67): São solidariamente
obrigadas pelo crédito tributário as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, segundo prevê o art.
124, I, do CTN. O interesse comum das pessoas não é revelado pelo interesse
econômico no resultado ou no proveito da situação que constitui o fato gerador
da obrigação principal, mas pelo interesse jurídico, que diz respeito à realização
comum ou conjunta da situação que constitui o fato gerador. É solidária a pessoa
que realiza conjuntamente com outra, ou outras pessoas, a situação que constitui
o fato gerador, ou que, em comum com outras pessoas, esteja em relação
econômica com o ato, fato ou negócio que dá origem a tributação por outras
palavras (...)
Sendo assim, não demonstrado o interesse comum das partes do art. 124 do CTN,
muito menos individualizada e demonstrada a conduta infracional das mesmas nos termos do
artigo 135, III, também do CTN, por força da inexistência probatória da adequação da conduta das
partes para com a infração que lhes fora imputada nos autos, torna-se imperioso prover o Recurso
do Sócio Pessoa Física Sr. CLÁUDIO MORENO e do Sr. DAVID GILBERT MORENO, por absoluta
Fl. 8820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.907 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723875/2021-48
60
original ilegitimidade passiva, cancelando-se quaisquer responsabilidades decorrentes deste
Processo e inerentes aos recorrentes.
Conclusões
Diante do exposto nego provimento ao Recurso de Ofício e Conheço do Recurso
Voluntário, dando-lhe parcial provimento para exonerar a multa do artigo 88 da Medida Provisória
no 2.158-35/2001 e no artigo 70, II, “a” e “b” da Lei no 10.833/2003 e dou provimento aos
Recursos Voluntários interpostos por David Gilbert Moreno e Cláudio Moreno, exonerando-
os da responsabilidade solidária.

Assinado Digitalmente
MÁRCIO ROBSON COSTA

Fl. 8821
DF CARF MF
Original